Tribunal: TJSP
Processo: 1500749-68.2019.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, POSSE DE MUNIÇÕES, POSSE/PORTE DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO ATIVA – RECURSO DEFENSIVO (Isabel e Pamela) – PRELIMINAR – ILICITUDE DA BUSCA DOMICILIAR – Inocorrência. Crime permanente, cujo flagrante se perpetua no tempo. Preliminar rejeitada. Em se tratando de delito permanente, cujo estado de flagrância se perdura no tempo, a diligência policial em

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, POSSE DE MUNIÇÕES, POSSE/PORTE DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO ATIVA – RECURSO DEFENSIVO (Isabel e Pamela) – PRELIMINAR – ILICITUDE DA BUSCA DOMICILIAR – Inocorrência. Crime permanente, cujo flagrante se perpetua no tempo. Preliminar rejeitada. Em se tratando de delito permanente, cujo estado de flagrância se perdura no tempo, a diligência policial em residência pode ser feita a qualquer hora do dia ou da noite, prescindindo até mesmo da existência de determinação judicial para tanto, em conformidade como disposto no art. 5o, XI, da CF/88.
TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (Pamela) – Impossibilidade. Demonstradas satisfatoriamente a autoria e a materialidade do crime de tráfico de entorpecente, de se manter a condenação da agente, decretada em primeiro grau. Circunstâncias que demonstram que as substâncias entorpecentes apreendidas se destinavam a comercialização, descabida a desclassificação para uso do art. 28, da Lei no 11.343/06.
POSSE DE MUNIÇÃO (Art. 12, da Lei n° 10.826/03) – ABSOLVIÇÃO (Isabel e Pamela) – Possibilidade. Ausência de potencialidade lesiva da conduta. Conduta atípica.
ENTREGA DE ARMA DE FOGO A OUTREM (Art. 14, caput, da Lei n° 10.826/03) – ABSOLVIÇÃO (Isabel) – Possibilidade. A fragilidade das provas produzidas durante a instrução desautoriza a formação de juízo condenatório. Impõe-se a aplicação do princípio "in dubio pro reo" e, por consequência, a absolvição.
CORRUPÇÃO ATIVA – ABSOLVIÇÃO (Isabel) – Impossibilidade. Promessa de vantagem a policiais para que se omitissem a praticar ato de ofício comprovada pela prova produzida nos autos. Dolo configurado. Condenação mantida.
REDUÇÃO DA PENA-BASE (Isabel e Pamela) – Possibilidade. Circunstâncias judiciais desfavoráveis indevidamente valoradas. Mentira em juízo invocada pelo juízo sentenciante que não justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Ainda, pela disposição contida no art. 42 da Lei n. 11.343/06, a natureza e quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente para efeito de majoração da pena-base, não se justificando a sua elevação exclusivamente em razão da quantidade das drogas. Também inviável a valoração negativa da personalidade no tocante ao delito de corrupção ativa (Isabel) quando não houver elementos concretos para sua aferição.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO (TRÁFICO DE DROGAS) (Isabel) - Ainda que de forma qualificada, tal atenuante deve ser reconhecida, se serviu como suporte para o decreto condenatório. A lei não excepciona hipóteses nas quais a atenuante não incide e não cabe ao intérprete restringir o alcance da norma em prejuízo da ré. Precedentes.
COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA (TRÁFICO DE DROGAS) (Isabel) – Possibilidade. A agravante da reincidência deve ser compensada com a atenuante da confissão espontânea, por serem ambas igualmente preponderantes. Penas redimensionadas.
REDUÇÃO PREVISTA NO § 4o, DA LEI No 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE (Isabel) – A reincidência impede a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06. Não caracteriza "bis in idem" a utilização da reincidência como circunstância agravante da pena e como causa impeditiva da aplicação do benefício previsto no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas. Precedentes do STJ.
ALTERAÇÃO DO REGIME – IMPOSSIBILIDADE (Isabel) – O regime prisional inicial fechado é obrigatório à ré reincidente, quando condenada à pena superior a quatro anos.
REDUÇÃO PREVISTA NO § 4o, DA LEI No 11.343/06 - VIABILIDADE (Pamela) – Ré que preenche todos os requisitos legais. Quantidade da droga que autoriza a redução intermediária. Redução operada.
ALTERAÇÃO DO REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA – POSSIBILIDADE (Pamela) – Na esteira da jurisprudência dos Tribunais Superiores, possível a fixação de regime mais brando, segundo critérios do art. 33 do Código Penal, substituída por penas restritivas de direitos.

Afastada a preliminar, recurso parcialmente provido, com determinação de cumprimento do artigo 28-A do Código de Processo Penal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332497
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500749-68.2019.8.26.0618, da Comarca de Taubaté, em que são apelantes ISABEL
CRISTINA BENTO DE ALVARENGA e PAMELA CRISTINA ALVARENGA DE
ARAUJO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
afastada a preliminar, deram parcial provimento ao recurso interposto pela defesa
para absolver Isabel Cristina Bento de Alvarenga e Pamela Cristina Alvarenga de
Araújo da imputação do delito previsto artigo 12, da Lei 10.826/03, com fundamento
no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal; absolver Isabel Cristina Bento
de Alvarenga da imputação do delito previsto artigo 14, caput, da Lei 10.826/03, com
fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; reduzir as penas
de Isabel Cristina Bento de Alvarenga para 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão, além do pagamento de 511 (quinhentos e onze) dias-multa, mantido o
regime fechado; e reduzir a pena de Pamela Cristina Alvarenga de Araújo para 02
(dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta)
dias-multa, substituindo-lhe a carcerária por restritivas de direitos consistentes em
prestação de serviços à comunidade por igual período e pagamento de 10 (dez) dias-
multa, e estabelecer o regime aberto para o caso de descumprimento, preservada, no
mais, a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. Expeça-se alvará de
soltura clausulado em favor de Pamela Cristina Alvarenga de Araújo se por AL não
estiver presa. Remetam-se os autos à 1a Instância, para cumprimento do artigo 28-A
do Código de Processo Penal no tocante à apelante Pamela Cristina Alvarenga de
Araújo, nos termos do que consta do presente acórdão. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
PAULO ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500749-68.2019.8.26.0618 -Voto no 36.718
2
Apelação Criminal no 1500749-68.2019.8.26.0618 - Comarca de Taubaté -
3a Vara Criminal
Apelantes
: Isabel Cristina Bento de Alvarenga
: Pamela Cristina Alvarenga de Araujo
Apelado
: Ministério Público
Corréu
: Leandro Ricardo Mendes Ferreira
TJSP 12a. Câmara Criminal
Voto no 36.718
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS,
POSSE DE MUNIÇÕES, POSSE/PORTE DE ARMA DE FOGO
E CORRUPÇÃO ATIVA RECURSO DEFENSIVO (Isabel e
Pamela)

PRELIMINAR

ILICITUDE
DA
BUSCA
DOMICILIAR Inocorrência. Crime permanente, cujo flagrante
se perpetua no tempo. Preliminar rejeitada. Em se tratando de
delito permanente, cujo estado de flagrância se perdura no tempo,
a diligência policial em residência pode ser feita a qualquer hora
do dia ou da noite, prescindindo até mesmo da existência de
determinação judicial para tanto, em conformidade como disposto
no art. 5o, XI, da CF/88.
TRÁFICO
DE
DROGAS

ABSOLVIÇÃO
OU
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (Pamela) Impossibilidade.
Demonstradas satisfatoriamente a autoria e a materialidade do
crime de tráfico de entorpecente, de se manter a condenação da
agente, decretada em primeiro grau. Circunstâncias que
demonstram que as substâncias entorpecentes apreendidas se
destinavam a comercialização, descabida a desclassificação para
uso do art. 28, da Lei no 11.343/06.
POSSE DE MUNIÇÃO (Art. 12, da Lei n° 10.826/03)

ABSOLVIÇÃO (Isabel e Pamela) Possibilidade. Ausência de
potencialidade lesiva da conduta. Conduta atípica.
ENTREGA DE ARMA DE FOGO A OUTREM (Art. 14, caput, da
Lei n° 10.826/03) ABSOLVIÇÃO (Isabel) Possibilidade. A
fragilidade das provas produzidas durante a instrução desautoriza a
formação de juízo condenatório. Impõe-se a aplicação do princípio
“in dubio pro reo” e, por consequência, a absolvição.
CORRUPÇÃO
ATIVA

ABSOLVIÇÃO
(Isabel)

Impossibilidade. Promessa de vantagem a policiais para que se
omitissem a praticar ato de ofício comprovada pela prova
produzida nos autos. Dolo configurado. Condenação mantida.
REDUÇÃO DA PENA-BASE (Isabel e Pamela) Possibilidade.
Circunstâncias judiciais desfavoráveis indevidamente valoradas.
Mentira em juízo invocada pelo juízo sentenciante que não
justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Ainda,
pela disposição contida no art. 42 da Lei n. 11.343/06, a natureza e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500749-68.2019.8.26.0618 -Voto no 36.718
3
quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente para
efeito de majoração da pena-base, não se justificando a sua
elevação exclusivamente em razão da quantidade das drogas.
Também inviável a valoração negativa da personalidade no
tocante ao delito de corrupção ativa (Isabel) quando não houver
elementos concretos para sua aferição.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO
(TRÁFICO DE DROGAS) (Isabel) - Ainda que de forma
qualificada, tal atenuante deve ser reconhecida, se serviu como
suporte para o decreto condenatório. A lei não excepciona
hipóteses nas quais a atenuante não incide e não cabe ao intérprete
restringir o alcance da norma em prejuízo da ré. Precedentes.
COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E
REINCIDÊNCIA
(TRÁFICO
DE
DROGAS)
(Isabel)
Possibilidade. A agravante da reincidência deve ser compensada
com a atenuante da confissão espontânea, por serem ambas
igualmente preponderantes. Penas redimensionadas.
REDUÇÃO PREVISTA NO § 4o, DA LEI No 11.343/06

IMPOSSIBILIDADE (Isabel) A reincidência impede a aplicação
da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no
11.343/06. Não caracteriza “bis in idem” a utilização da
reincidência como circunstância agravante da pena e como causa
impeditiva da aplicação do benefício previsto no § 4o do art. 33 da
Lei de Drogas. Precedentes do STJ.
ALTERAÇÃO DO REGIME IMPOSSIBILIDADE (Isabel) O
regime prisional inicial fechado é obrigatório à ré reincidente,
quando condenada à pena superior a quatro anos.
REDUÇÃO PREVISTA NO § 4o, DA LEI No 11.343/06 -
VIABILIDADE (Pamela) Ré que preenche todos os requisitos
legais. Quantidade da droga que autoriza a redução intermediária.
Redução operada.
ALTERAÇÃO DO REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA
POSSIBILIDADE (Pamela) Na esteira da jurisprudência dos
Tribunais Superiores, possível a fixação de regime mais brando,
segundo critérios do art. 33 do Código Penal, substituída por penas
restritivas de direitos.
Afastada a preliminar, recurso parcialmente provido, com
determinação de cumprimento do artigo 28-A do Código de
Processo Penal.

Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500749-68.2019.8.26.0618 -Voto no 36.718
4
1 - Trata-se de apelação interposta pela defesa de
Isabel Cristina Bento de Alvarenga e Pamela Cristina Alvarenga Araujo
contra a r. sentença datada de 18 de dezembro de 2019, prolatada pelo MM.
Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Taubaté, que condenou:
Isabel Cristina Bento de Alvarenga às penas de 13
anos, 01 mês e 22 dias de reclusão, e 01 ano, 04 meses e 10 dias de detenção,
além de 801 dias-multa, como incursa no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06,
nos artigos 12 e 14, caput, ambos da Lei 10.826/03, e no artigo 333, caput, do
Código Penal, na forma dos artigos 29 e 69, também do Código Penal, em
regime inicial fechado;
Pamela Cristina Alvarenga de Araújo às penas de 06
anos e 08 meses de reclusão, e 01 ano e 02 meses de detenção, além de 677
dias-multa, como incursa no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, e no artigo
12, da Lei 10.826/03, combinada com os artigos 29 e 69, ambos do Código
Penal, em regime inicial fechado;
Leandro Ricardo Mendes Ferreira à pena de 01 ano
e 02 meses de detenção e 11 dias-multa, como incurso no artigo 12, da Lei
10.826/06, combinado com o artigo 29, do Código Penal, em regime aberto,
substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos,
consistentes em limitação de fins de semana e prestação de serviços à
comunidade (fls. 760/794).
A defesa de Isabel e Pamela, em suas razões, suscita,
preliminarmente, nulidade da prova, uma vez que não houve autorização para
ingresso dos policiais na residência, nos termos do artigo 157, do Código de
Processo Penal. No mérito, pleiteia a absolvição de Isabel do crime do artigo
12 da Lei no 10/826/03 por atipicidade da conduta de possuir munições, com
fulcro no artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal. Também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500749-68.2019.8.26.0618 -Voto no 36.718
5
pretende absolvição de Isabel do crime previsto no artigo 14 da Lei no
10.826/03, pois a arma de fogo foi encontrada na posse de Leandro e,
subsidiariamente, pleiteia a redução da pena imposta por ter sido excessiva e
desproporcional, sendo necessário o reconhecimento de sua confissão no que
concerne o delito previsto no artigo 33, da Lei no 11.343/06. No tocante à
apelante Pamela, postula a absolvição alegando fragilidade probatória e,
subsidiariamente, a desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da
Lei no 11.343/06 ou o reconhecimento do tráfico privilegiado, restando
preenchidos os requisitos legais para tanto (fls. 860/872).
O recurso foi contrarrazoado pelo Ministério
Público, que sustentou a manutenção integral da r. sentença (fls. 876/895).
E a D. Procuradoria de Justiça, em r. Parecer,
pronunciou-se pelo não provimento ao recurso interposto (fls. 906/969).
Em síntese, é o relatório.
2 Consta da denúncia que, por volta das 15h30min
de 04 de julho de 2019, na Rua Eduardo Rabelo, no 175, Estiva, cidade e
comarca de Taubaté, ISABEL CRISTINA BENTO DE ALVARENGA1,
vulgo Bel, para o fim de tráfico, trazia consigo drogas, conforme auto de
constatação provisória, sem autorização ou em desacordo com determinação
legal ou regulamentar, tendo PAMELA CRISTINA ALVARENGA DE
ARAÚJO, concorrido de qualquer forma para a prática desse delito, conforme
prévio ajuste entre mãe e filha.
Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de
tempo e lugar, ISABEL CRISTINA BENTO DE ALVARENGA, e PAMELA
CRISTINA ALVARENGA DE ARAÚJO, para fins de tráfico, agindo em
concurso de agentes e com identidade de propósitos, guardavam e mantinham

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500749-68.2019.8.26.0618 -Voto no 36.718
6
em depósito drogas, conforme auto de constatação provisória, sem
autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.
Consta, outrossim, que, nas mesmas circunstâncias
de tempo e lugar, ISABEL CRISTINA BENTO DE ALVARENGA, e
PAMELA CRISTINA ALVARENGA DE ARAÚJO, já qualificadas, agindo
em concurso de agentes e com identidade de propósitos, no interior da
residência, possuíam e mantinham sob sua guarda munição, de uso permitido,
em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Consta que, no mesmo dia, momentos depois, na
Rua Teófilo Augusto de Campos, 158, Esplanada Santa Terezinha, cidade e
comarca de Taubaté, no interior de sua residência ou dependência desta,
possuía e mantinha sob sua guarda arma de fogo, de uso permitido, em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Consta ainda que, momentos antes dos crimes aqui
descritos, no mesmo local, ISABEL CRISTINA BENTO DE ALVARENGA
cedeu, ainda que gratuitamente e ocultou arma de fogo, de uso permitido, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Consta, por fim, que, nas mesmas circunstâncias de
tempo e lugar, ISABEL CRISTINA BENTO DE ALVARENGA, já
qualificada, ofereceu ou prometeu vantagem indevida a funcionário público,
para determiná-lo a omitir ato de ofício.
Segundo se apurou, ISABEL e PAMELA se uniram
para praticar o hediondo tráfico de drogas, valendo-se da prévia experiência
de ISABEL para transferir o know how do delito para a própria filha
PAMELA, transformando o ilícito em verdadeiro negócio familiar. Contudo,
a conduta ilícita incomodou a ordeira e pacífica comunidade que, por meio de
denúncia anônima, revelou a violação da lei penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500749-68.2019.8.26.0618 -Voto no 36.718
7
Depreende-se
que
nos
autos
no
1502605-
46.2019.8.26.0625, da 2a vara local, durante o cumprimento do mandado de
busca e apreensão no mesmo local dos fatos, em razão da notícia do tráfico de
drogas envolvendo ROMANI, companheiro de ISABEL, policiais civis
localizaram e apreenderam no interior da residência uma balança de precisão
e dois telefones celulares (fls. 06/07 daqueles autos), diligência que foi
acompanhada por ISABEL (fls. 15/17). Naqueles autos, ISABEL, junto com
ROMANI, foi denunciada por tráfico de drogas, envolvendo cerca de 293,41
gramas de Cannabis Sativa L, divididos em 15 pedaços de Cannabis Sativa L,
além de uma balança de precisão, revelando que o tráfico por ela praticado
não é episódico, envolve outras pessoas e possivelmente configurará o crime
de associação para o tráfico [fato apurado em outro inquérito policial].
Nestes autos, apurou-se que, antes de ser presa,
durante o exercício de suas atividades criminosas, ISABEL adquiriu e
recebeu um revólver calibre .32, da marca Taurus, no 50463, municiado com
dois cartuchos íntegros, e o entregou a LEANDRO, a fim de que este
mantivesse a arma sob sua guarda, escondendo-a no interior de sua
residência, demonstrando o envolvimento até de terceiros em sua vida
dedicada a infrações penais.
Outrossim, é dos autos que as indiciadas foram
surpreendidas na posse de drogas, munições e instrumentos habitualmente
usados na execução do delito, pela polícia militar, que foi até o local
justamente para apurar a verossimilhança da informação. No local apontado,
encontraram os portões abertos e, ao ingressarem, depararam-se com
ISABEL, a qual, ao notar a presença dos agentes de segurança, jogou no chão
uma bolsa e correu para o interior da residência, onde acabou abordada, assim
como a sua filha, ora corré, que estava sentada no sofá da sala.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500749-68.2019.8.26.0618 -Voto no 36.718
8
No interior da bolsa dispensada por ISABEL, foram
apreendidos: 09 pinos de cocaína, 05 porções de Cannabis Sativa L, 103
pedras de crack, todas embaladas individualmente, prontas para serem
vendidas, além de folha de papel com anotações da contabilidade do tráfico e
R$ 20,00 em dinheiro.
Questionadas, tanto ISABEL quanto PAMELA
confessaram a prática do crime à guarnição policial, pois a primeira havia
recentemente saído da cadeia e não havia outro meio de ganhar dinheiro,
arregimentando a filha para a prática do crime, momento em que revelaram a
existência de mais entorpecentes no local.
Na busca pela residência, os policiais encontraram
mais 13 trouxinhas de Cannabis Sativa L, embaladas individualmente, 4
porções maiores do mesmo entorpecente, além de uma balança de precisão,
uma faca para cortar drogas, vários saquinhos plásticos [comumente usados
na confecção das porções], guardados num estojo para óculos e uma caixa
com quatro giletes, além de 3 munições de calibre .32, uma munição de
calibre .22 [cuja eficácia foi constatada pelo laudo pericial a fls. 164/166] e
R$ 517,20 em dinheiro, tudo dentro de uma sacola encontrada no quarto de
ISABEL.
Na posse das indiciadas foram apreendidos telefones
celulares, os quais foram apreendidos.
Diante
da
incontroversa
situação
flagrancial,
ISABEL ofereceu aos policiais militares um revólver calibre .32, de sua
propriedade, o qual era guardado em outro local (Rua Teófilo Augusto de
Campos, 158, Esplanada Santa Terezinha - casa de Leandro) a fim de que não
fosse presa em flagrante e permanecesse em liberdade.
A guarnição policial se dirigiu ao local apontado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500749-68.2019.8.26.0618 -Voto no 36.718
9
onde, em contato com LEANDRO, este confessou informalmente ter
recebido a arma de fogo de propriedade de ISABEL, a qual a entregou porque
ele temia por sua segurança, já que estava sendo ameaçado por seus
desafetos.
A denúncia foi oferecida em 17 de julho de 2019
(fls. 177/183) e recebida em 19 de julho de 2019 (fls. 192/195).
Os réus foram regularmente citados (fls. 218, 220 e
223) apresentaram resposta à acusação (fls. 246/251 e 257).
A materialidade delitiva restou comprovada pelo
auto de prisão em flagrante (fls. 03/04), boletim de ocorrência (fls. 37/42,
44/49), auto de exibição e apreensão (fls. 50/52), laudo de constatação (fls.
59/61), laudo de exame químico toxicológico (fls. 233/236), laudo dos
aparelhos celulares (fls. 358/362), laudo pericial (fls. 164/166), laudo sobre
arma de fogo (fls. 238/239), bem como na prova oral produzida.
Interrogada em Juízo, a ré Isabel afirmou que a
acusação é verdadeira. Informou que estava sentada com seu cachorro na
parte da frente de sua residência. Lembrou que sua filha havia acabado de
chegar e deixou o portão aberto. Asseverou que a polícia entrou no imóvel,
informou que estava procurando um homem e a ré permitiu a realização de
buscas pelo local. Confessou que tinha uma pequena bolsa contendo cocaína
e crack, a qual entregou aos policiais. Negou que estivesse mantendo ponto
de drogas no local, argumentando que tinha medo de ser assassinada. Contou
que as demais drogas não pertenciam a ela. Asseverou que os policiais
forjaram a apreensão das demais drogas. Afirmou que não se lembra do
corréu Leandro e negou que a arma de fogo localizada com ele fosse de sua
propriedade. Admitiu que havia uma munição de arma de fogo em seu guarda
roupa. Informou que o dinheiro localizado no local era destinado ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500749-68.2019.8.26.0618 -Voto no 36.718
10
pagamento do aluguel do imóvel. Falou que não conhecia os policiais.
Aduziu que sua filha Pamela a informou posteriormente que estava com 4
pinos de cocaína. Disse que não acompanhou as buscas no interior do imóvel.
Contou que já foi processada e cumpriu pena por homicídio.
Interrogada em juízo, a ré Pamela disse que chegou
em casa e, logo em seguida, os policiais entraram no local, pois esqueceu o
portão aberto. Afirmou que permaneceu do lado de fora segurando os cães
enquanto os policiais realizaram vistoria na residência. Aduziu que os
policiais encontraram quatro pinos de cocaína que trazia consigo para uso
pessoal. Sustentou que é usuária de drogas. Afirmou que não acompanhou as
buscas pela residência e soube posteriormente que drogas foram localizadas
no quarto de sua mãe. Negou envolvimento com o tráfico de drogas. Disse
que nunca viu sua mãe comercializando drogas. Contou que não tem ciência
da arma de fogo supostamente de propriedade de Isabel. Informou que Isabel
mora com um filho e trabalha como faxineira. Não soube dizer se sua mãe
possui envolvimento com drogas. Afirmou que não viu o que foi encontrado
pelos policiais na residência. Asseverou que foi processada e absolvida por
tráfico de drogas. Disse que não conhece o corréu Leandro. Falou que a
residência palco dos fatos era alugada.
Em seu interrogatório, o réu Leandro afirmou que a
arma apreendida era de sua propriedade. Esclareceu que estava sofrendo
ameaças, razão pela qual comprou o revólver. Contou que os policiais
chegaram até sua residência e o informaram de uma denúncia envolvendo
arma de fogo. Disse que negou a acusação de início, mas depois admitiu que
estava na posse do armamento. Negou que tenha atribuído a propriedade da
arma à Isabel. Lembrou que Isabel residiu por muitos anos na mesma rua de
sua casa. Não soube dizer como Isabel sabia da presença da arma em sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500749-68.2019.8.26.0618 -Voto no 36.718
11
casa. Aduziu que o revólver era de calibre .32 e estava municiado. Disse que
adquiriu a arma na feira da barganha por R$ 600,00 e uma prata. Informou
que não conhecia os policiais militares que foram à sua residência.
A testemunha de acusação André Luiz Matera
Costilhas, delegado de Polícia, informou que lavrou o auto de prisão em
flagrante delito referente aos fatos apurados nos autos e conduziu outras
diligências durante a investigação. Esclareceu que, em relação à extração dos
dados dos aparelhos celulares, a equipe de polícia constatou que havia
indícios de envolvimento das rés e de outros indivíduos em associação para o
tráfico de drogas. Afirmou que Isabel e seu marido são conhecidos pelo
envolvimento com o tráfico de drogas. Destacou que, segundo narrado pelos
policiais, Isabel ofereceu um revólver aos policiais, que estava na posse do
corréu Leandro.
A testemunha de acusação Diego Lopes dos Santos,
policial militar narrou que recebeu denúncia anônima noticiando que duas
mulheres, brancas, estavam envolvidas no tráfico de drogas em determinado
endereço. Foi à residência indicada e se deparou com o portão aberto, razão
por que entrou no imóvel e visualizou uma mulher. Ao notar a presença dos
policiais, Isabel correu para os fundos do imóvel e entrou na cozinha,
dispensando uma bolsa durante o trajeto. Disse que verificou o conteúdo da
bolsa dispensada e localizou drogas, papéis com informações contábeis e
dinheiro. Aduziu que abordou a corré Pamela, que estava na sala, e encontrou
quatro pinos no interior do seu sutiã. Indagadas, as rés informaram que havia
mais entorpecentes no interior de um guarda-roupa, local onde também
localizaram dinheiro (mais de R$ 500,00), uma balança e munições de arma
de fogo. Enfatizou que a corré Isabel ofereceu uma arma de fogo aos
policiais, informando que o revólver estava guardado em outra casa de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500749-68.2019.8.26.0618 -Voto no 36.718
12
propriedade. Contou que a guarnição policial foi ao local indicado e o corréu
Leandro admitiu que mantinha no local arma de fogo pertencente à Isabel.
Informou que não conhecia os réus. Afirmou que as corrés confessaram a
prática do tráfico de drogas, sob o argumento que não conseguiam trabalho
lícito. Esclareceu que a arma foi oferecida em troca de sua liberdade. Disse
que uma viatura policial permaneceu na residência de Isabel enquanto outra
se deslocou à residência de Leandro, que indicou onde a arma estava
escondida. Lembrou que Pamela estava sentada no momento da abordagem e,
ao ser informada que uma policial do sexo feminino iria revistá-la, a corré
admitiu que estava na posse de drogas.
No mesmo sentido foi o depoimento de seu colega
de farda Alan da Silva Campos, policial militar.
A testemunha de defesa Talita Leite Moreira contou
que conhece as rés há 20 anos. Informou que Pamela faz faxinas quinzenais
em sua residência há 07 meses, mas não soube dizer se Isabel exerce
atividade lícita. Desconhece qualquer envolvimento de Pamela com drogas,
que tem três filhos e seu genitor cuida de um deles. Pamela mora em um
condomínio no bairro Parque Aeroporto há aproximadamente seis meses.
Não sabe se Pamela possui problemas com drogas e mantém bom
relacionamento com o seu irmão.
Preliminar de nulidade da prova
A defesa de Isabel pretende a nulidade da prova
obtida, porquanto as buscas realizadas na residência teriam ocorrido de forma
ilícita, não se adequando às exigências estabelecidas pela lei.
Razão, todavia, não lhe assiste.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500749-68.2019.8.26.0618 -Voto no 36.718
13
Como se sabe, o tráfico de drogas é crime de
natureza permanente. Assim, a conduta delituosa se protrai no tempo (art. 303
do Código de Processo Penal), tornando-se desnecessária, por conseguinte, a
apresentação de mandado para o ingresso na moradia do acusado, se houver
situação de flagrância, como no caso.
A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais
antigas e importantes garantias individuais de uma sociedade civilizada, pois
engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a
proteção individual e familiar do sossego e da tranquilidade, que não podem
ceder - salvo excepcionalmente - à persecução penal ou tributária do Estado
(MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 27. ed. São Paulo: Atlas,
2011. p. 59).
Nesse sentido, orienta-se o E. Supremo Tribunal
Federal:
“A entrada forçada em domicílio sem mandado
judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em
fundadas razões, devidamente justificadas “a posteriori”, que indiquem que
dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de
responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de
nulidade dos atos praticados.”(STF. Plenário. RE 603616/RO, Rel. Min.
Gilmar Mendes, julgado em 4 e 5/11/2015 (repercussão geral).
A propósito, tem decido o Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500749-68.2019.8.26.0618 -Voto no 36.718
14
Justiça:
“HABEAS
CORPUS
[...]
PRISÃO
EM
FLAGRANTE.
CRIME
DE
NATUREZA
PERMANENTE.
DESNECESSIDADE DE PRÉVIA ORDEM JUDICIAL AUTORIZANDO O
INGRESSO NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. 1. É dispensável o mandado de busca e
apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se
realizar a prisão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas. Doutrina e
jurisprudência. (STJ, Habeas Corpus n. 293.916/RS, rel. Min. Jorge Mussi, j.
em 2/12/2014, DJUe de 11/12/2014).
Também:
HABEAS
CORPUS.
PROCESSUAL
PENAL.
CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM
FLAGRANTE. CRIME PERMANENTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. O tráfico ilícito de drogas é
crime permanente, o que enseja o prolongamento no tempo da flagrância
delitiva, enquanto durar a permanência. 2. Tratando-se o tráfico ilícito de
drogas de crime permanente, não há se falar em ilegalidade da prisão em
flagrante por violação de domicílio, uma vez que a Constituição Federal, em
seu art. 5o, inciso XI, autoriza a entrada da autoridade policial, seja durante
o dia, seja durante a noite, independente da expedição de mandado judicial.
Precedente (HC 267.968, Rela. Mina. Laurita Vaz - j. 26.8.13).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500749-68.2019.8.26.0618 -Voto no 36.718
15
Guilherme de Souza Nucci enaltece:
Desnecessidade de mandado em caso de flagrante:
é indiscutível que a ocorrência de um delito no interior do domicílio
autoriza a sua invasão, a qualquer hora do dia ou da noite, mesmo sem o
mandado, o que, aliás, não teria mesmo sentido exigir fosse expedido.
Assim, a polícia pode ingressar em casa alheia para intervir num flagrante
delito, prendendo o agente e buscando salvar, quando for o caso, a vítima.
Em caso de crimes permanentes (aqueles cuja consumação se prolonga no
tempo), como é o caso de tráfico de entorpecentes, na modalidade "ter em
depósito" ou "trazer consigo", pode o policial penetrar no domicílio
efetuando a prisão cabível (Código de processo penal comentado. 8. ed. São
Paulo: Revista dos Tribunais, p. 530-531). (grifo nosso).
Ademais, cumpre destacar que é função inerente aos
policiais militares realizar buscas, sendo um exercício de percepção, a fim de
garantir a segurança pública e, sendo assim, poderão realizar busca
independentemente de prévia autorização judicial, se necessário.
Registre-se que, na hipótese dos autos, a ré Pamela
disse em interrogatório judicial que tinha acabado de entrar na residência e
deixado o portão aberto. Quando os policiais chegaram a ré Isabel permitiu a
realização de buscas pelo local.
Dessa forma, não há que se falar em ilegalidade das
provas produzidas por infringir princípios de ordem constitucional, mais
especificamente trazidos nos incisos XI e XII do art. 5o da Constituição
Federal, eis que o art. 244 do Código de Processo Penal deixa bem clara a
desnecessidade da expedição de mandado judicial nos casos de prisão em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500749-68.2019.8.26.0618 -Voto no 36.718
16
flagrante do agente, ou de objetos relacionados ao delito, como in casu.
Afasta-se a preliminar arguida e, passo a analisar o
mérito.
Registre-se que pelas provas colacionadas aos autos,
em especial a confissão da apelante Isabel, assim como pelas próprias razões
recursais da sua defesa, dúvidas não há quanto à autoria e materialidade do
delito de tráfico de drogas imputado à Isabel, tanto que a absolvição do delito
de tráfico de drogas não é pretendida pela defesa.
Passo à análise dos inconformismos.
Do crime de tráfico de drogas (Pamela)
Apesar de a ré Pamela ter negado a prática delituosa,
como geralmente acontece nos crimes de tráfico, não pode sobrepor aos
testemunhos prestados pelos policiais, principalmente quando a defesa não
fez qualquer prova capaz de desconstituir ou desacreditar a veracidade desses
depoimentos.
Os policiais militares de forma segura, coesa e
harmônica, relataram que, em diligência decorrente de denúncia anônima
dando conta de que duas mulheres brancas estavam envolvidas em tráfico de
drogas, deslocaram-se para o endereço indicado. O portão da residência
estava aberto, informação confirmada nos interrogatórios judiciais, o que
permitiu os policiais visualizarem uma mulher com as características
repassadas. Ao avistar a viatura, ela correu e dispensou uma bolsa, cujo
conteúdo verificaram tratar-se de drogas, anotações contábeis alusivas ao
tráfico e dinheiro. Pamela estava na sala, na posse de pinos de cocaína. Foram
encontradas na residência mais entorpecentes, dinheiro, balança e munições.
Isabel ofereceu uma arma de fogo aos policiais em troca de sua liberdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500749-68.2019.8.26.0618 -Voto no 36.718
17
Como é cediço, o testemunho de policiais militares é
de grande valia na prova do tráfico, não tendo sua credibilidade reduzida em
razão de tal condição, salvo na presença de indícios concretos que possam
desaboná-lo, no sentido de serem eles desafetos do acusado ou quisessem
indevidamente prejudicá-lo, o que não se demonstrou, nem sequer por
indícios, no curso do presente feito.
In casu, não há dúvida razoável de que os policiais
aqui ouvidos tinham o torpe propósito de injustamente acusar as apelantes,
razão pela qual, deve ser, como foi, devidamente considerado tais
depoimentos testemunhais na formação do juízo de condenação e de
tipicidade.
A propósito

(..) O depoimento testemunhal de policiais,
especialmente quando prestado em juízo sob a garantia do contraditório,
reveste-se de inquestionável eficácia probatória, mormente quando
corroborado com o interrogatório do réu na fase inquisitiva(...). TJMS, AC,
no 2011.013791-6/0000-00, Rel. Exmo. Sr. Juiz Francisco Gerardo de Sousa,
Primeira Turma Criminal, j. 15/08/2011.
Sobre a validade dos depoimentos prestados por
policiais, trago jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“É assente nesta Corte o entendimento de que são
válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos
ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e
pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Incidência do enunciado 83 da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500749-68.2019.8.26.0618 -Voto no 36.718
18
Súmula desta Corte”. (STJ - AgRg no Ag 1158921/SP AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2009/0117484-5 -
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA - T6 - SEXTA TURMA
julg. 17/05/2011 DJe 01/06/2011).
Não entendo que os depoimentos dos policiais
devam ser tomados com cautelas.
Isto
porque,
os
depoimentos
dos
mesmos
evidenciam a dinâmica dos fatos.
Não se infere dos autos qualquer prova de abuso de
autoridade pelos policiais, ou de que teriam qualquer interesse em deturpar a
verdade, apontando situação inexistente e incriminando um inocente. Não
havendo, dessa forma, razão alguma para se desconfiar de suas palavras.
Acerca da validade do depoimento de policiais
explica Julio Fabbrini Mirabete:
Não se pode contestar, em princípio, a validade dos
depoimentos de policiais, pois o exercício da função não desmerece, nem
torna suspeito seu titular, presumindo-se em princípio que digam a verdade,
como qualquer testemunha (Processo penal, 10. ed., São Paulo: Atlas, 2000,
p. 306).
Na mesma esteira segue o entendimento de Damásio
E. de Jesus:
A simples condição de policial não torna a
testemunha impedida ou suspeita (STF, RTJ 68/64). Assim, como já foi
decidido, é -inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500749-68.2019.8.26.0618 -Voto no 36.718
19
policial deve ser sempre recebido com reservas, porque parcial. O policial
não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não
pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve
ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório-
(TACrimSP, RT 530/372) (Código de processo penal anotado. 17. ed., São
Paulo: Saraiva, 2000, p. 167).
PROVA - TESTEMUNHA
Depoimentos de
policiais militares Valor Probante - Inexistência de testemunhas civis
Irrelevância: “O simples fato das testemunhas de acusação serem policiais
não é obstante para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que
estes sejam recebidos com reservas. É obvio que pelas múltiplas atividades
desenvolvidas pelos policiais seria demasiado rigor exigir-se a pompa de
testemunhas presenciais, quando se sabe que o usual é a recusa de estranhos
para testificarem o caso.” (TJSP 3a Câmara AP. 206.259-3/4 j.
04.06.1996 rel. Des. Segurado Braz RT 732/623).
Insta salientar que, havendo suspeita de prática
delitiva, como no caso dos autos, em que a diligência se iniciou em razão de
denúncia anônima, é dever dos policias proceder a diligências. Também é
importante lembrar que, em se tratando de tráfico ilícito de entorpecentes, a
consumação se protrai no tempo, ou seja, a qualquer momento pode ocorrer o
flagrante, independentemente da existência de denúncia anônima.
Não se pode olvidar que as notícias-crime levadas
ao conhecimento do Estado através de denúncias anônimas, tem sido de suma
importância para a repressão ao crime. Tanto é que foram criados diversos
“disque-denúncias”. Tendo a Polícia o dever de apurar as infrações penais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500749-68.2019.8.26.0618 -Voto no 36.718
20
que chegam a seu conhecimento, mesmo que decorrentes de comunicações
anônimas.
Cumpre consignar a prescindibilidade da juntada de
registro de denúncia anônima nos autos, mesmo porque o juiz se convenceu
da prática delituosa tomando como base todo o contexto-fático probatório,
que possui depoimentos harmônicos, que corroboraram para a conclusão do
decreto condenatório.
Ementa: APELAÇÃO
CRIME
TRÁFICO
DE
DROGAS.
IRRESIGNAÇÃO
DEFENSIVA. Preliminar.
Inexiste
inconstitucionalidade em denúncia anônima para ensejar ação policial, que
resultou em uma ação investigatória, levou à apreensão de drogas e na
prisão em flagrante de suspeito por tráfico de entorpecentes. Precedentes do
STF. Mérito. Materialidade e autoria comprovadas pelo registro de
ocorrência, pelo auto de apreensão (60 pedras de crack, pesando 16g, 20
petecas de cocaína, pesando 04g, e 14 tijolinhos de maconha, pesando 14g,
além de R$ 179,00 em dinheiro) e pelos laudos de constatação da natureza
da substância, além da prova oral produzida nos autos, dando conta da
prática do narcotráfico pelo acusado. O depoimento prestado pelos agentes
da segurança merece especial relevância quando não verificada qualquer
razão plausível a justificar um possível falso testemunho. Não haveria sentido
o Estado credenciar policiais para realizar a segurança pública e, ao depois,
em juízo, se lhes retirar a credibilidade de seus depoimentos por terem
desempenhado regularmente suas funções. A alegação de ser o acusado
usuário não afasta a caracterização do crime de tráfico, sendo até mesmo
comum consumidores de drogas praticarem o tráfico para sustentar o
próprio consumo. Desnecessária prova presencial da mercancia, pois o art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500749-68.2019.8.26.0618 -Voto no 36.718
21
33 da Lei 11.343/06 é de conteúdo múltiplo, razão pela qual o fato de o
apelante “trazer consigo” a droga, já pode caracterizar o delito de tráfico.
Condenação mantida. (...) Apelo parcialmente provido. (Apelação Criminal,
No 70082869959, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS,
Relator: Maria de Lourdes G. Braccini de Gonzalez, Julgado em: 07-11-2019)
Sendo assim, descabe afastar a validade do
depoimento dos policiais militares com espeque tão-somente na respectiva
condição funcional, já que foram eles submetidos ao contraditório como
qualquer outra testemunha. Ademais, seria um contrassenso o Estado dar-lhes
crédito para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes esse
mesmo crédito quando, perante o Estado-juiz, dão conta das suas atividades.
A par disso, ficam eles igualmente sujeitos, como
qualquer cidadão comum, às penas do crime de denunciação caluniosa, caso
venham a imputar falsamente a qualquer pessoa a prática de crimes, nos
termos do artigo 339, do Código Penal.
Em suma, verifica-se que os referidos depoimentos
foram uníssonos, consistentes e harmônicos na essência do conteúdo, não
demonstrando nenhuma ação maliciosa ou procedimento eivado de suspeição,
apresentando-se em consonância com as demais provas.
É importante destacar que, não obstante a prova
testemunhal seja composta, basicamente, dos depoimentos dos policiais que
estavam presentes no dia do delito, esta circunstância não têm o condão de,
por si só, tirar a credibilidade necessária à formação de um juízo de
condenação, mormente quando harmônica com os demais elementos
existentes nos autos.
Aliás, inaceitável a imputação do crime de falso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500749-68.2019.8.26.0618 -Voto no 36.718
22
testemunho aos policiais. Registre-se que não há contradição quando um
policial disse que “o portão estaria aberto e que Isabel ao avistar a viatura
policial teria corrido para o fundo e adentrou na cozinha, foram ao encalço dela e
ela teria jogado a bolsa da cozinha para a sala” e outro policial teria dito que “o
portão estava aberto e que Isabel ao perceber a viatura jogou uma bolsinha no
chão e adentrou para o interior da residência sendo perseguida pelos policiais”,
sendo certo que para configurar o delito de tráfico de drogas basta transportar
ou trazer consigo o entorpecente, como é o caso.
A propósito:
De igual modo, não se verifica contradição na
prova oral; ao contrário, uniformes e coerentes os relatos colhidos, sendo
certo que, mesmo diante de eventuais divergências, o importante, na
hipótese, é a análise da essência dos relatos (RT, 749/656).
Em casos deste jaez, já se pronunciou o extinto
Tribunal de Alçada Criminal:
"Somente
as
contradições
graves
oferecem
relevância na análise dos depoimentos prestados, e não aquelas referentes a
pequenos detalhes, uniformes e coerentes com o restante do conjunto
probatório" (Revisão Criminal n° 383.034/2, Rel. Roberto Midolla - J.
14.03.02).
Nesse sentido, destaque-se que os depoimentos dos
policiais, no desempenho da função pública, são dotados de credibilidade e de
confiabilidade, que somente podem ser derrogados diante de evidências em
sentido contrário. Possibilitam, inclusive, serem considerados como
suficientes a formar o convencimento do Julgador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500749-68.2019.8.26.0618 -Voto no 36.718
23
Portanto, em que pese todo o empenho levado a
efeito pelo ilustre causídico na defesa da apelante Pamela tem-se que as
provas carreadas não padecem de nenhuma irregularidade, sendo suficientes
para permitir a formação de um Juízo de certeza de que a apelante Pamela,
efetivamente praticou o delito pelo qual foi processada e encontra-se
condenada. Portanto, verificado que a sentença está em consonância com as
provas colhidas durante a instrução criminal, haja vista as declarações das
testemunhas, aliadas às circunstâncias fáticas que envolveram o delito em
questão, não há falar em absolvição.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES ABSOLVIÇÃO AFASTADA NEGATIVA DO RÉU
ISOLADA

CONJUNTO
PROBATÓRIO
SUFICIENTE
PARA
DEMONSTRAR A AUTORIA E MATERIALIDADE
(...) APELO
PARCIALMENTE PROVIDO. I Impossível a decretação da absolvição
quando a demonstração da autoria e da materialidade do crime decorrem de
elementos probatórios suficientes colhidos nas fases judicial e policial.”
(Primeira Turma Criminal - Apelação Criminal - N. 2010.028359-5- Rel. Juiz
Francisco Gerardo de Sousa - J. 22.2.2011).
Vale esclarecer que a Lei Antidrogas não exige para
a caracterização do delito tráfico que o agente seja surpreendido
comercializando a droga, sendo, pois, dispensável a prova do fornecimento de
drogas, desde que outras condutas típicas estejam evidentes no acervo
probatório e esteja afastada a hipótese de que a substância entorpecente se
destinava tão-somente ao próprio uso do réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500749-68.2019.8.26.0618 -Voto no 36.718
24
A saber:
“(...) O tráfico de drogas não exige para a sua
configuração a comprovação do comércio, bastando à sua consumação a
posse, guarda ou depósito da substância, em condições que evidenciem a
prática delitiva, como a injustificada e intensa movimentação de pessoas na
casa do réu e a quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos. A
alegação no sentido de que o réu estava guardando as drogas para o
consumo próprio deve ser provada pela defesa; não se desincumbindo a
parte desse ônus, é inviável o pedido de desclassificação para o crime
previsto no art. 28, da Lei n.o 11.343/06. (...)”. (TJMS - Apelação Criminal
N. 2009.002133-1
Rel. Des. Carlos Eduardo Contar
2a Turma. J.
08/02/2010.
O conjunto probatório demonstra, de forma clara, a
prática pelos acusados de, pelos menos, um dos verbos contidos no núcleo do
artigo 33 da Lei 11.343/06, pois o dolo exigido no referido dispositivo legal
constitui-se na vontade livre e consciente de "importar ou exportar, remeter,
preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter
em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar,
entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem
autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".
De outra parte, o delito em comento dispensa a
prova da efetiva comercialização, pois a sua configuração se aperfeiçoa em
qualquer uma das condutas previstas nos 18 (dezoito) verbos que compõem o
tipo do delito previsto no art. 33, da Lei 11.348/06, não fazendo a lei qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500749-68.2019.8.26.0618 -Voto no 36.718
25
distinção entre os atos de "guardar" ou "ter em depósito" drogas com o ato de
"vender" propriamente dito.
Oportuno, ainda, registrar que “sendo o tráfico de
entorpecentes uma atividade essencialmente clandestina e crime de perigo
abstrato, punindo-se a conduta de quem expõe a saúde pública a risco, não
se torna indispensável prova da efetiva prática de atos de mercancia. Bastam
a materialidade delitiva e elementos indiciários que demonstrem a conduta
do acusado” TJMG, Ap 0434130-72.2009.8.13.0106, 4a Câm. Crim., rel.
Des. Eduardo Brum, j. 17/11/2010, DJ 30/11/2010.
Destarte, de rigor a condenação de Pamela pelo
crime do artigo 33, da Lei no 11.343/06.
Da desclassificação para o art. 28 da lei 11.343/06
(Pamela)
Pugna a apelante Pamela pela desclassificação do
delito de tráfico para o previsto no artigo 28 da Lei de Drogas.
Diante do forte conjunto probatório a demonstrar
que a apelante adquiriu a droga com a finalidade de comercializá-la, não há
que falar em desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/06.
Insta salientar que embora faça o uso da droga, tal
fato não escusa a conduta de traficante que restou suficientemente
configurada pelas provas colacionadas nos autos.
Dos relatos apresentados pelos policiais dessume-se
que a acusada estava na posse dos referidos entorpecentes e que na sua
residência havia outras drogas e a forma como foram encontradas dão
mostras evidentes que aquelas drogas serviam para o comércio ilícito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500749-68.2019.8.26.0618 -Voto no 36.718
26
Os depoimentos dos policiais que participaram da
ocorrência que culminou com a apreensão da droga e prisão em flagrante da
apelante são firmes e coerentes acerca da comprovação do tráfico de drogas
descrito na peça acusatória.
Nesse sentido posiciona-se a jurisprudência:

APELAÇÃO
CRIMINAL.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO
PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO
DO ART. 40, INC. VI, DA LEI DE DROGAS. COMPROVAÇÃO DA IDADE
DO MENOR. SÚMULA No 74 DO STJ. I. No tráfico de drogas, praticado de
modo sub-reptício e às escondidas, especial valor deve ser conferido aos
indícios e às provas indiretas. II. O local e as condições da apreensão, além
da prova testemunhal, indicam a traficância. III. A condição de usuário, por
si só, não afasta o delito do art. 33 da Lei de Drogas. As condutas
comumente agregam-se. IV. O enunciado da Súmula no 74 do STJ não exige
expressamente a certidão de nascimento. Qualquer documento hábil presta-
se para comprovar a idade do adolescente. No caso, presente termo de
declarações prestadas na DCA. V. Apelo desprovido. (TJDF; Rec.
2010.01.1.196177-3; Ac. 535.390; Primeira Turma Criminal; Rela Desa
Sandra de Santis; DJDFTE 21/09/2011; Pág. 284).

CRIME DE ENTORPECENTES (ARTIGO 33,
“CAPUT”, DA LEI No11.343/06, C.C. ARTIGO 62, INCISO I, DO CÓDIGO
PENAL). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. A prova contida nos autos autoriza
a manutenção da condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 33,
“caput”, da Lei no11.343/06, sendo inviável a pretendida absolvição, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500749-68.2019.8.26.0618 -Voto no 36.718
27
insuficiência probatória ou mesmo a desclassificação para o delito previsto
no artigo 28, da Lei de Tóxicos. A condição de usuário ou dependente
alegada pelo réu não afasta a possibilidade de tráfico, pois é comum que o
dependente trafique, até para sustentar seu vício. De salientar que os
depoimentos dos policiais merecem total credibilidade, notadamente quando
coerentes e harmônicos com os demais elementos probatórios. [...]. Apelo
improvido. (TJRS; ACr 191253-87.2011.8.21.7000; Taquari; Segunda
Câmara Criminal; Rel. Des. José Antônio Cidade Pitrez; Julg. 14/07/2011;
DJERS 11/08/2011).
Cumpre ainda asseverar que “a condição de
usuário, concomitantemente à de traficante, não permite a pretendida
desclassificação para a conduta descrita no artigo 28 da Lei antidrogas”
TJMT, Ap 11.489/2009, 1a Câm. Crim., rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA
SILVA, j. 15/09/2009, p. 39.
Desta forma, ante as circunstâncias elencadas nos
autos a demonstrar a prática do delito de tráfico de drogas, previsto no artigo
33, caput, da Lei no 11.343/2003, resta inviável o pleito desclassificatório
para o delito previsto no artigo 28 do mesmo diploma legal, afastando todas
as teses defensivas.
Da absolvição do artigo 12 da Lei no 10.826/03
(Pamela e Isabel)
Quanto ao delito previsto no artigo 12 da Lei no
10.826/03, de rigor a absolvição, diante da atipicidade da conduta praticada.
Não se questiona o fato de haver nos autos provas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500749-68.2019.8.26.0618 -Voto no 36.718
28
induvidosas de que as rés mantinham em sua residência 04 (quatro) cartuchos
de munição íntegros, marca CBC, sendo 03 de calibre nominal .32 e 01 de
calibre .22, como retratado pelos policiais.
No entanto, há de se verificar no caso concreto, a
potencialidade lesiva da conduta praticada pelas acusadas e qual a resposta
penal adequada ao caso concreto.
Ora, é da prova vencedora que as apelantes não
possuíam nenhuma arma naquele local. Os policiais encontraram apenas as
munições na residência, além das drogas.
Observando-se o tipo penal do artigo 12 da Lei no
10.826/06, constata-se que a objetividade jurídica pretendida pelo legislador é
a proteção da incolumidade pública, representada pela segurança coletiva.
Assim, não é despropositado dizer que há ausência de tipicidade na conduta
de uma pessoa possuir munição sem nenhuma arma, já que tal
comportamento não coloca em risco a coletividade.
Além disso, é evidente a desproporção entre a
conduta praticada pelas apelantes posse de 04 cápsulas íntegras e nenhuma
arma e a imposição de pena detentiva mínima de um ano.
Assim, também, o entendimento jurisprudencial:
“O dicionário Michaelis descreve o vocábulo
munição como 'fortificação de uma praça; provisão de boca e outros
petrechos necessários para um exército, ou para defesa de uma guerra;
cartuchos, projéteis; chumbo miúdo de atirar em pássaros; mantimento para
exércitos em guerra; qualquer provisão alimentícia' (fls. 1427). Munição,
portanto, traduz ideia de pluralidade de projéteis, de cartuchos, de ração
alimentar. Um único projétil não pode ser considerado munição para efeitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500749-68.2019.8.26.0618 -Voto no 36.718
29
jurídicos penais. Ademais, não vislumbro dolo na conduta do réu. A punição
do porte de munição deve ser reservada a hipótese em que o agente traz
consigo, oculta ou armazena número considerável de cartuchos, com o
propósito de escamoteá-los à fiscalização da autoridade competente. O
legislador, enfim, visou coibir o comércio clandestino indiscriminado de
projéteis e armas de fogo. Não me parece que a posse descompromissada de
um único cartucho se insere nesse tipo penal” (TJSP - Apelação Criminal no
990.10.133427-5, Rel. Des. Francisco Orlando).
O Superior Tribunal de Justiça decidiu no que:
“PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. AUSÊNCIA DE
ARMA DE FOGO. A Turma, por maioria, absolveu o paciente do crime de
porte ilegal de munição; ele fora preso com um único projétil, sem ter havido
apreensão da arma de fogo. O Min. Relator entendeu que se trata de crime
de perigo abstrato, em que não importa se a munição foi apreendida com a
arma ou isoladamente para caracterizar o delito. Contudo, no caso, verificou
que não houve lesão ao bem jurídico tutelado na norma penal, que visa
resguardar a segurança pública, pois a munição foi utilizada para suposta
ameaça, e não é esse tipo de perigo, restrito a uma única pessoa, que o tipo
penal visa evitar. E, por se tratar de apenas um projétil, entendeu pela
ofensividade mínima da conduta, portanto por sua atipicidade. A Min. Maria
Thereza de Assis Moura e o Min. Og Fernandes também reconheceram a
atipicidade da conduta, mas absolveram o paciente sob outro fundamento: o
crime de porte de munição é de perigo concreto, ou seja, a munição sem
arma não apresenta potencialidade lesiva.” (HC 194.468-MS, STJ, Rel. Min.
Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 17/4/2012, p. 01/08/2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500749-68.2019.8.26.0618 -Voto no 36.718
30
No mesmo sentido, ainda, o entendimento do
Colendo STF:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. ART. 16
DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO (LEI 10.826/03). PORTE ILEGAL
DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. AUSÊNCIA DE OFENSIVIDADE DA
CONDUTA AO BEM JURÍDICO TUTELADO. ATIPICIDADE DOS FATOS.
ORDEM CONCEDIDA. I - Paciente que guardava no interior de sua
residência 7 (sete) cartuchos munição de uso restrito, como recordação do
período em que foi sargento do Exército. II - Conduta formalmente típica,
nos termos do art. 16 da Lei 10.826/03. III - Inexistência de potencialidade
lesiva da munição apreendida, desacompanhada de arma de fogo.
Atipicidade material dos fatos. IV - Ordem concedida. (HC96532/RS STF, 1a
Turma, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, J.06/10/2009)
Logo, sendo a conduta de posse ilegal de 04
cápsulas de munição considerada de potencialidade lesiva mínima e, portanto,
atípica, não há outra solução senão absolver as Isabel e Pamela deste crime,
com fundamento no artigo 386, III do Código de Processo Penal.
Da absolvição do artigo 14 da Lei no 10.826/03
(Isabel)
Compulsando detidamente o feito, resulta duvidosa
a ocorrência do fato imputado à ré Isabel. As provas produzidas nos autos não
demonstram com a segurança necessária para uma condenação pelo crime e
como se deram os fatos.
Em detida análise, extrai-se que as provas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500749-68.2019.8.26.0618 -Voto no 36.718
31
judicializadas não esclareceram suficientemente o fato atribuído à apelante na
denúncia: “ISABEL adquiriu e recebeu um revólver calibre .32, da marca
Taurus, no 50463, municiado com dois cartuchos íntegros, e o entregou a
LEANDRO”, não exsurgindo a segurança necessária para que o julgador
profira um decreto condenatório.
Registre-se que o imóvel em que foi apreendida a
arma de fogo não pertencia à apelante Isabel, sendo certo que Leandro ali
residia, tendo ele confessado judicialmente a propriedade da arma e inclusive
a teria adquirido na “feira da barganha”. Cumpre consignar que Leandro foi
condenado pela posse (art. 12, Lei no 10.826/03) da mesma arma de fogo,
porquanto confesso, e inclusive renunciou ao direito de recorrer (fls. 819).
Assim, diante da fragilidade do acervo probatório e
da dúvida que permeia a sucessão dos acontecimentos, é prudente a
prevalência do princípio do in dubio pro reo, não restando outra solução
senão a absolvição da apelante.
Nesse sentido, ensina Guilherme de Souza Nucci:
É outra consagração do princípio da prevalência do
interesse do réu - in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a
formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da
sua sentença, o melhor mcaminho é a absolvição. Logicamente, neste caso,
há possibilidadem de se propor ação indenização na esfera cível (NUCCI,
Guilherme de Souza. Código de processo pena comentado. 8. ed. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2008. p. 689).
Na hipótese dos autos, contudo, os relatos prestados
pelos policiais, embora não apresentem contradições, mostraram-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500749-68.2019.8.26.0618 -Voto no 36.718
32
insuficientes para embasar um decreto condenatório, com a certeza
necessária, havendo dúvidas quanto a prática delitiva. Diante deste acervo
processual, não é possível afirmar, com segurança, que a ré tenha de fato
adquirido a arma de fogo e “fornecido”, “cedido, ainda que gratuitamente” ou
“emprestado” ao corréu Leandro.
In casu, efetivamente persiste a dúvida quanto à
conduta da acusada, impondo-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo,
por força do artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, e artigo 386,
inciso VII, do Código de processo Penal.
Não se está a negar a existência da materialidade e
indícios da autoria do delito descrito na exordial. O que ora se realça é a falta
de elementos contundentes para uma condenação. Também aplicável o
princípio constitucional da presunção da inocência, garantia fundamental de
todo e qualquer indivíduo, no sentido de que ninguém será punido por meras
suspeitas, sendo que a prova completa e induvidosa cabe à acusação.
Com efeito, nunca é demais recordar que se fosse
possível condenar alguém em consequência de juízos meramente prováveis, a
justiça punitiva perturbaria mais a consciência social que o próprio delito. É
sempre a certeza, e somente esta, que deve servir de base à condenação. E
como já bem lecionou o insuperável tratadista italiano NICOLA
FRAMARINO DEI MALATESTA (A Lógica das Provas em Matéria
Criminal., v.1, Conan Editora, 1995, p.93, Tradução de Waleska Girotto
Silverberg), em matéria de certeza “não existe meio termo: tem-se a certeza
ou não. A lógica não admite frações de certeza: a meia certeza é uma
antinomia nos limites, perdoável na retórica do vulgo, mas não deve
encontrar lugar na linguagem severa da ciência. E como não existem frações
de certeza, frações de prova também não podem existir. Ou a prova não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500749-68.2019.8.26.0618 -Voto no 36.718
33
chega a gerar no espírito a certeza judicial e de modo algum é prova de
certeza ou chega a gerar esta certeza e é prova plena de certeza
relativamente ao objeto provado.”
POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE ARMA DE
FOGO. ART. 12, CAPUT, DA LEI No 10.826 /03. SENTENÇA
CONDENATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA. VIABILIDADE. INDÍCIOS
NÃO CORROBORADOS NA FASE JUDICIAL. FRAGILIDADE DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO.
IN
DUBIO
PRO
REO.
SENTENÇA
REFORMADA PARA ABSOLVER O APELANTE. RECURSO CONHECIDO
E PROVIDO. I. O Direito Penal não pode atuar sob conjecturas ou
probabilidades, havendo de se exigir, para o reconhecimento da
responsabilidade criminal de alguém e consequente imposição de sanção
penal, a demonstração de forma eficaz da autoria e materialidade do fato
imputado. II. Muito embora, em matéria probatória, se reconheça a validade
e importância da palavra dos policiais, tem-se que a mesma deve se
apresentar em harmonia com o restante do conjunto probatório, de modo a
corroborar-se pelos demais elementos probantes amealhados. III. Detém-se,
portanto, que as provas dos autos não são aptas para provar a autoria
delitiva por parte do ora réu. Embora haja indícios suficientes a ensejar o
oferecimento da denúncia, o conjunto probatório se diluiu no decorrer da
instrução processual, não existindo elementos suficientes a apontar, com
convicção, a autoria do fato criminoso, devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo, absolvendo-se o recorrente. (TJPR - 2a C.Criminal - AC -
1291511-4 - Pato Branco - Rel.: Laertes Ferreira Gomes - Unânime - - J.
26.02.2015)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500749-68.2019.8.26.0618 -Voto no 36.718
34
EMENTA: POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
DE USO RESTRITO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - CONHECIMENTO
DA ARMA DE FOGO NÃO COMPROVADO - PROVA INSUFICIENTE -
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO - APELAÇÃO
PROVIDA. À falta de prova cabal, firme e segura, acerca da participação do
acusado no fato típico imputado, impõe-se a absolvição com base no artigo
386 , inciso VII , do Código de Processo Penal , porquanto deve prevalecer o
princípio in dubio pro reo. (TJPR - 3a C. Criminal - AC - 1278871-7 - Ponta
Grossa - Rel.: Rogério Coelho - Unânime - - J. 12.03.2015)
Em matéria penal, jamais é possível presumir
participação delitiva. Se as provas não conduzem à mínima certeza acerca da
autoria, cogente a absolvição, porquanto, para a prolação de decreto
condenatório, a lei exige que o conjunto probatório seja claro, incontroverso e
convirja para a pessoa do réu como efetivo autor do ilícito.
Convém consignar que, “diante da obscuridade das
provas, qualquer condenação seria embasada em nada além da íntima
convicção do magistrado, o que não é aceitável. Se a crença corresponde à
verdade, não é dado ao juiz sabê-lo. Se ele fosse dotado de tal poder, o juízo
seria divino, e não humano. Para que a decisão seja humanamente justa,
impende que a certeza seja fundada na prova dos autos, racionalmente.
Certeza que se proclama com base em um dubitativo conjunto de provas é
infundada, arbitrária e injusta”.
Corrupção ativa (Isabel)
Quanto ao crime de corrupção ativa, por sua vez,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500749-68.2019.8.26.0618 -Voto no 36.718
35
delito, em regra, de natureza formal, as palavras dos policiais, as quais
direcionadas a oferta de vantagem indevida, revelam-se suficiente à
caracterização da materialidade e da autoria delitivas.
A respeito do valor probatório e da relevância de
depoimentos prestados por tais testemunhas, como prova da ocorrência de
ilícito, cumpre observar o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de
Justiça nos seguintes precedentes:
“HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO
DE ENTORPECENTES. TESE DE FRAGILIDADE DA PROVA PARA
SUSTENTAR A ACUSAÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE
EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO
DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA.1. O exame da tese de
fragilidade da prova para sustentar a condenação, por demandar,
inevitavelmente, profundo reexame do material cognitivo produzido nos
autos, não se coaduna com a via estreita do writ. Precedentes. 2. Os policiais
não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos
processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de
suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia
probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do
contraditório. Precedentes. 3. Ordem denegada. (HC 115.516/SP, Rel.
Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 03/02/2009, DJe
09/03/2009)”.
Em detida análise dos autos verifica-se que os
policiais declararam a oferta ilegal na primeira oportunidade em que ouvidos,
tendo sido coesos e uníssonos quando prestaram depoimentos em juízo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500749-68.2019.8.26.0618 -Voto no 36.718
36
portanto não há que se falar absolvição.
Nem se diga que a absolvição do delito previsto no
artigo 14, da Lei no 10.826/03, isto é, por não ser proprietária da arma de fogo
oferecida não poderia praticar o delito de corrupção ativa, pois, em se
tratando de crime formal, basta a promessa ou oferta de vantagem indevida,
ainda que de coisa alheia.
A propósito:
“O crime de corrupção ativa é formal e instantâneo,
consumando-se com a simples promessa ou oferta de vantagem indevida.”
(CC 110.304/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2010, DJe 21/05/2010).
Por fim, convém consignar que:
O
julgador
não
está
obrigado
a
refutar
expressamente todas as teses aventadas pela defesa, desde que pela
motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou
rejeitou as pretensões da parte. Precedentes (STJ, Rel. Min. Jorge Mussi, 5a
T., HC 212385/MG, julg. em 14.08.2012).
Dosimetria das penas
As penas foram fixadas sob o seguinte fundamento e
estão a merecer reparos:
“Pamela Cristina Alvarenga de Araújo
Em relação aos antecedentes criminais, observo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500749-68.2019.8.26.0618 -Voto no 36.718
37
a ré é tecnicamente primária (fls. 93/97). Acerca da conduta social da ré, não
há elementos para que se proceda à sua valoração. i Artigo 33, caput, da Lei
11.343/06.
Na primeira fase, impende observar a regra do
artigo 42, da Lei 11.343/2006, pelo qual preponderam sobre o artigo 59 a
natureza e a quantidade da substância, a personalidade e a conduta social
do agente.
A natureza, a quantidade e a variedade das drogas
pesam em desfavor das rés em razão de se tratar de 103 pedras de crack
individualmente
armazenadas
(12,49
g),
18
pequenas
porções
individualmente armazenadas, 2 pequenos blocos e outras 2 grandes porções
de maconha (160,2 g), além de 13 tubos de cocaína (2,03 g).
Quanto aos motivos e as circunstâncias do crime,
nada há de relevante. O sujeito passivo do tráfico é a coletividade, titular do
bem jurídico 'saúde pública', não havendo, assim, falar-se em
comportamento da vítima.
Assim, partindo do mínimo em abstrato, acresço 1/3
(mentira e quantidade e variedade de entorpecentes) e fixo a pena-base em 6
anos e 8 meses de reclusão, além de 666 dias-multa.
Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes a
serem valoradas, razão pela qual a reprimenda permanece inalterada.
Ausentes causas de diminuição ou de aumento da
pena a serem aferidas na terceira fase da dosimetria, fixo em definitivo a
reprimenda em 6 anos e 8 meses de reclusão e 666 dias-multa.
(...)
O regime inicial de cumprimento será o fechado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500749-68.2019.8.26.0618 -Voto no 36.718
38
Trata-se de condenação pelo cometimento do delito de tráfico ilícito de
drogas, crime que denota conduta absolutamente perniciosa à sociedade,
sobretudo por contribuir com a disseminação da substância ilícita entre a
população, fato que, por alcançar patamares insuportáveis, coloca em risco,
inclusive, a tranquilidade social e a ordem pública, mormente por ser causa
mediata de vários outros delitos, notadamente aqueles de natureza
patrimonial.
Além disso, o tráfico é equiparado a crimes
hediondos e merece, desse modo, tratamento mais severo, sendo que a
gravidade da conduta também exige maior rigor por parte do Estado,
considerando ainda as circunstâncias desfavoráveis (variedade, natureza e
quantidade das drogas, além de apresentar personalidade negativa).
(...)
Incabível a substituição de pena porquanto não
preenchidos os requisitos do artigo 44 , do Código Penal, especialmente pela
pena imposta.
Incabível, outrossim, a suspensão condicional da
pena porquanto não preenche o réu os requisitos do artigo 77, do Código
Penal.
Isabel Cristina Bento de Alvarenga
A ré ostenta maus antecedentes, que deixo para
valorar na segunda fase do cálculo de cada uma das reprimendas, por
configurar reincidência. Acerca da conduta social da ré, não há elementos
para que se proceda à sua valoração.
i Artigo 33, caput, da Lei 11.343/06
Na primeira fase, impende observar a regra do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500749-68.2019.8.26.0618 -Voto no 36.718
39
artigo 42, da Lei 11.343/2006, pelo qual preponderam sobre o artigo 59 a
natureza e a quantidade da substância, a personalidade e a conduta social
do agente.
A natureza e a variedade das drogas pesam em
desfavor das rés em razão de se tratar de 103 pedras de crack
individualmente
armazenadas
(12,49
g),
18
pequenas
porções
individualmente armazenadas, 2 pequenos blocos e outras 2 grandes porções
de maconha (160,2 g) e 13 tubos de cocaína (2,03 g). Cediço que as
inúmeras porções individuais iriam alcançar diversos consumidores, além de
haver grande parte de droga ainda a granel, que certamente seria fracionada
para aumentar ainda mais os lucros das rés.
Quanto aos motivos e as circunstâncias do crime,
nada há de relevante. O sujeito passivo do tráfico é a coletividade, titular do
bem jurídico 'saúde pública', não havendo, assim, falar-se em
comportamento da vítima.
Assim, partindo do mínimo em abstrato, acresço 1/3
(mentira em juízo indicando personalidade negativa; quantidade e variedade
de drogas) e fixo a pena-base em 6 anos e 8 meses de reclusão, além de 666
dias-multa.
Na segunda fase do cálculo, ausente qualquer
atenuante, verifico que a ré é reincidente em crime doloso (processo no
0000651-54.2010.8.26.0625; fls. 81/92), razão pela qual a reprimenda
merece aumento de 1/6. Majoro, assim, a pena ao patamar de 7 anos, 9
meses e 10 dias e 777 dias-multa.
Ausentes causas de diminuição ou de aumento a
serem aferidas na terceira fase da dosimetria, fixo em definitivo a pena em 7
anos, 9 meses e 10 dias e 777 dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500749-68.2019.8.26.0618 -Voto no 36.718
40
(...)
iv Artigo 333, caput, do Código Penal
Os motivos e as consequências do crime são aqueles
esperados ao tipo penal, não interferindo no cálculo da reprimenda. O
sujeito passivo do crime é a administração em geral, que de forma alguma
influiu na prática do delito.
Dessa forma, em observância às circunstâncias
judiciais parcialmente desfavoráveis à ré, acresço 1/6 (personalidade
desvirtuada) e fixo a pena-base em 2 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-
multa.
Não há atenuantes a serem aferidas na segunda fase
da dosimetria. Em razão da reincidência, acresço 1/6 à pena, que atinge 2
anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, além de 12 dias-multa.
Ausentes causas de diminuição ou de aumento na
terceira fase, mantenho a reprimenda em 2 anos, 8 meses e 20 dias de
reclusão, além de 12 dias-multa.
(...)
Em atenção à quantidade de pena, à reincidência
específica e às circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime inicial de
cumprimento será o fechado, conforme disposto no artigo 33, §2o, alínea 'a',
do Código Penal.
Nos termos do artigo 49, §1o, do Código Penal, o
valor do dia multa será de 1/30 do salário mínimo praticado à época do
delito, pois ausentes elementos para aferição da capacidade financeira do
réu, devendo ser atualizado pelos índices de correção monetária da Tabela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500749-68.2019.8.26.0618 -Voto no 36.718
41
Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desde aquela data até
o efetivo pagamento.
Incabível a substituição de pena, pois não
preenchidos os requisitos do artigo 44, do Código Penal, especialmente pela
pena imposta.
Incabível, outrossim, a suspensão condicional da
pena porquanto não preenche o réu os requisitos do artigo 77, do Código
Penal (fls. 784/790).
Da redução da pena-base ao mínimo legal (Isabel
e Pamela)
Respeitado entendimento do juízo a quo, o aumento
da pena-base na primeira fase da dosimetria do delito de tráfico de drogas ao
fundamento de que “mentiram” não se justifica, mesmo porque a nenhum réu
é conferido o compromisso de dizer a verdade.
A propósito, sobre o tema:
Apelação. Júri. Crimes de homicídio qualificado
(motivo torpe) e furto simples. Sentença condenatória. Recurso da defesa
pleiteando a redução das penas. 1. O procedimento de dosimetria da pena
encerra um acentuado grau de subjetividade do magistrado. O que, todavia,
não impede, dentro de certos parâmetros (regras legais estabelecendo
critérios, experiência jurisprudencial, entre outros) o seu controle por uma
instância revisora. Não se afigura possível reclamar uma precisão
matemática; pelo contrário, neste campo é ampla a liberdade judicial, que
deve ser balizada pelo princípio da proporcionalidade. 2. Penas que
merecem redução. Circunstâncias invocadas na sentença que não justificam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500749-68.2019.8.26.0618 -Voto no 36.718
42
a fixação das penas-base acima do mínimo legal. 3. No sistema processual
penal pátrio, o réu pode mentir em juízo, no que concerne ao mérito (teor
da imputação deduzida), não lhe advindo, deste fato, consequência penal
desfavorável. Em outras palavras, a mentira, neste contexto, não constitui
circunstância apta a assentar uma pena mais severa. Cuida-se de corolário
dos princípios constitucionais da ampla defesa e de que ninguém está
obrigado a produzir prova contra si mesmo. Apelo provido. (TJSP; Apelação
Criminal 0008628-58.2010.8.26.0347; Relator (a): Laerte Marrone; Órgão
Julgador: 2a Câmara Criminal Extraordinária; Foro de Matão - Vara Criminal;
Data do Julgamento: 16/02/2016; Data de Registro: 17/02/2016)
Acrescente-se, ainda, que a conduta das rés foi
normal à espécie, sem nada que a distinga de outras tantas já vistas.
No
tocante
à
quantidade
de
entorpecentes
apreendida, analisada em desfavor das rés para fins de exasperação da pena-
base, com base no art. 42 da Lei 11.343/06, tenho que, em que pesem os
judiciosos argumentos desenvolvidos, não deve perdurar, eis que, conforme
se verifica dos autos, não foi apreendida vultosa quantidade de entorpecente
(103 pedras de crack pesando 22,9 gramas, 05 trouxinhas de maconha
pesando 16,1 gramas de maconha, 09 eppendorfs de cocaína pesando 15,1
gramas, 17 porções de maconha pesando 165,5 gramas, além de 04
eppendorfs de cocaína pesando 15 pesando 9,7 gramas fls. 50).
Assim, embora entenda que a variedade e natureza
destas substâncias seja de elevada lesividade, tenho que, ante a quantidade
apreendida, deve ser aplicada a pena-base no mínimo legal.
Convém ressaltar, que de acordo com o disposto no
art. 42 da Lei de Drogas, deve preponderar sobre o previsto no art. 59 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500749-68.2019.8.26.0618 -Voto no 36.718
43
Código Penal: i) a natureza e a quantidade da substância ou produto; i) a
personalidade e; i) a conduta social do agente. Sendo assim, pela redação do
dispositivo, ambas (natureza e quantidade) devem ser analisadas
concomitantemente e não de maneira individualizada, como fez o juiz, o que
me leva a decotar tal moduladora da pena-base.
Sobre o tema, a seguinte jurisprudência:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE
DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PENA-BASE - ELEVAÇÃO EM
RAZÃO DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA - PEQUENA
PORÇÃO DE COCAÍNA - REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL - REGIME
PRISIONAL FECHADO - PRETENDIDA FIXAÇÃO DE REGIME MAIS
BRANDO - RÉU REINCIDENTE - REGIME MANTIDO - RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. Afigura-se desarrazoada a elevação da pena-
base única e exclusivamente em razão da natureza e quantidade de droga
apreendida, se o agente foi surpreendido transportando 21g (vinte e um
gramas) de cocaína, impondo-se a sua redução ao mínimo legal. Tratando-se
de réu reincidente, condenado à pena superior a quatro e inferior a oito
anos, deverá iniciar o cumprimento da pena imposta no regime fechado, nos
termos do que dispõe o art. 33, § 2.o, alínea "b", c.c § 3.o, do Código Penal.
(Encontrado em: 2a Câmara Criminal 30/04/2013 - 30/4/2013 Apelação APL
00069725620128120001 MS 0006972-56.2012.8.12.0001 (TJ-MS) Des.
Romero Osme Dias Lopes).
EMENTA - APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO
ILÍCITO DE DROGAS - PENA-BASE - PEDIDO DE REDUÇÃO -
MAJORAÇÃO APENAS EM RAZÃO DA NATUREZA DA DROGA
(COCAÍNA) - AUMENTO INJUSTIFICADO - PENA PRIMÁRIA REDUZIDA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500749-68.2019.8.26.0618 -Voto no 36.718
44
- RECURSO PROVIDO. Pela disposição contida no art. 42 da Lei n.
11.343/06, a natureza e quantidade da droga devem ser analisadas
conjuntamente para efeito de majoração da pena-base, não se justificando a
sua elevação exclusivamente em razão da natureza da pequena porção de
cocaína aprendida. Redução operada. (APL 00030425620148120002/TJ-MS
- Relator Des. Romero Osme Dias Lopes jul.18/11-2014).
Também não se justifica o aumento na pena-base de
Isabel no tocante ao delito de corrupção ativa ao fundamento de que Isabel
possui
“personalidade
desvirtuada”, cabendo ao magistrado apontar,
concretamente, qual o suposto desvio de personalidade que leva a sentenciada
a cometer o delito.
A esse respeito, peculiar os ensinamentos do Doutor
Guilherme de Souza Nucci:
“Personalidade voltada ao crime: trata-se de
expressão utilizada com certa frequência, em decisões judiciais, embora não
obedeça qualquer critério científico de análise e conceituação da
personalidade. O modo de agir do ser humano, advindo do seu temperamento
e do seu caráter, não se reduz a uma determinada prática, mas a uma
qualidade ou defeito. Portanto, mencionar que o réu tem personalidade
voltada ao crime equivale a declará-lo delinquente por natureza, algo mais
afeto á teoria de Lombroso (o homem delinquente) do que, propriamente, à
personalidade. Quem comete vários delitos, por certo, possui algum desvio
de personalidade, restando ao julgador aponta-lo, conforme as provas
colhidas. Pode ser um sujeito agressivo e, por conta disso, ter praticado
várias lesões corporais ou homicídios. Quiçá, um indivíduo preguiçoso e
irresponsável, tendendo ao cometimento e delitos patrimoniais. Em suma,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500749-68.2019.8.26.0618 -Voto no 36.718
45
não há personalidade voltada à prática de crimes, devendo-se cessar o uso
de tal expressão, como fundamento para agravar a pena-base do acusado
(...)”. Código Penal comentado. 13 ed. rev., atual. e ampl.. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, p. 434.
Sobre o tema, a orientação do STJ:
Esta Corte de Justiça já se posicionou no sentido de
que a personalidade do criminoso não pode ser valorada negativamente se
não existirem, nos autos, elementos suficientes para sua efetiva e segura
aferição pelo julgador. Precedentes. (STJ, HC 178.781/DF, Rel. Ministra
LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 17/04/2012, DJe
27/04/2012).
Portanto, não vislumbro nenhuma circunstância
judicial desfavorável, motivo pelo qual fixo as penas-base no mínimo legal.
Do reconhecimento da confissão espontânea no
crime de tráfico de drogas (Isabel)
Na segunda fase, deve ser reconhecida a confissão,
pois Isabel admitiu, em juízo, a posse e propriedade das drogas, ainda que
parte delas.
E a lei não excepciona hipóteses nas quais a
atenuante não incide: (artigo 65, do Código Penal: “São circunstâncias que
sempre atenuam a pena: (...) ter o agente (...) confessado espontaneamente,
perante a autoridade, a autoria do crime”) e não cabe ao intérprete restringir
o alcance da norma em prejuízo do réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500749-68.2019.8.26.0618 -Voto no 36.718
46
A saber:
“A confissão espontânea, ainda que parcial, é
circunstância que sempre atenua a pena, ex vi do artigo 65, III, d, do Código
Penal, o qual não faz qualquer ressalva no tocante à maneira como o agente
a pronunciou. Nesta parte, merece reforma a decisão condenatória.
Precedentes. ... Pedido parcialmente deferido, a fim de que seja reconhecida,
pelo juízo condenatório, a atenuante referente à confissão espontânea. (STF,
HC 82337/RJ, DJ 04-04-2003, p. 51, Relatora ELLEN GRACIE, unânime).
Ementa: Apelação Criminal - Art. 157, caput, do CP
- Roubo simples - Pretensão absolutória - Impossibilidade - Conjunto
probatório suficiente à condenação - Desclassificação para furto -
Inadmissibilidade - Evidenciada a grave ameaça - Réu que permaneceu em
poder da res furtiva, ainda que por breve lapso de tempo - Roubo consumado
- Compensada a agravante da reincidência com a atenuante da confissão,
ainda que parcial - Pena reduzida - Apelo parcialmente provido. Encontrado
em: 16a Câmara de Direito Criminal 05/11/2014 - 5/11/2014 Apelação APL
00466881620138260050 SP 0046688-16.2013.8.26.0050 (TJ-SP) Des.
Borges Pereira Jug.05/11/2014).
Em seguida, efetuo a compensação da confissão
espontânea com a comprovada reincidência, nos termos do entendimento
pacificado do Superior Tribunal de Justiça: “É possível, na segunda fase do
cálculo da pena, a compensação da agravante da reincidência com a
atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes,
de acordo com o art.67 do Código Penal” (EREsp 1.154.752/RS, 3a Seção,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500749-68.2019.8.26.0618 -Voto no 36.718
47
DJe 04/09/12) (grifei).
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO
PENA-BASE
PEDIDO DE REDUÇÃO

POSSIBILIDADE

MAUS
ANTECEDENTES
INDEVIDAMENTE
CONSIDERADOS NON BIS IN IDEM CONFIGURADO REDUZIDA
COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA PELA
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
RECURSO PROVIDO.
Havendo apenas uma condenação anterior com data de transito em julgado,
torna-se ilegal a consideração dela como circunstâncias judiciais dos maus
antecedentes e também como agravante da reincidência, tendo em vista a
configuração de non bis in idem. Assim, afasta-se da aplicação da
reprimenda base os maus antecedentes, sendo esta reduzida
proporcionalmente. A atenuante da confissão espontânea e a agravante da
reincidência são igualmente preponderantes, nos termos do artigo 67 do
Código Penal, devendo ser efetuada a compensação entre ambas.
Precedentes da 6a Turma do STJ.” (Apelação Criminal - Reclusão - N.
2011.019733-8/0000-00 Dourados Relator Des. Romero Osme Dias
Lopes TJ/MS).
Da aplicação da causa de diminuição prevista no
artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas (Isabel)
Mantém-se a negativa de aplicação da causa de
diminuição na terceira fase prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, vez
que a acusada Isabel não preenche os requisitos necessários à concessão do
redutor.
Diz o § 4o, do art. 33, da Lei 11.434/2006:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500749-68.2019.8.26.0618 -Voto no 36.718
48
“Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste
artigo, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços),
vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja
primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem
integre organização criminosa.”
Para que seja reconhecida/aplicada a minorante em
questão, mister que o agente preencha todos os requisitos ali previstos, haja
vista elencar condições de caráter objetivo, tais como, ser réu primário, ter
bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas ou não fazer parte de
organização criminosa, o que não se vislumbra no caso em questão.
Observa-se que, in casu, a referida causa não
pode ser aplicada, em razão de a acusada Isabel ser reincidente.
Assim, não deve incidir a causa de diminuição
prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, tendo em vista que, o fato de ser
reincidente constitui óbice à aplicação da minorante.
A saber:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE
DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. A
sentença, ao fixar as penas, estabeleceu a pena-base e dispôs que não havia
nenhuma outra causa de aumento ou diminuição de pena a ser considerada,
a não ser a reincidência. Ora, desnecessárias maiores referências quanto à
impossibilidade de redução da pena em face do disposto no § 4o do art. 33
da Lei no 11.343/06, quando esse dispositivo legal expressamente impede o
reconhecimento da redutora ao reincidente. É o caso dos autos, pelo que
não se verifica falta de fundamentação no decisum hostilizado. MÉRITO. Réu
flagrado com drogas e dinheiro em conhecido ponto de venda de drogas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500749-68.2019.8.26.0618 -Voto no 36.718
49
Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Condenação que se
impunha. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALIDADE. O depoimento de policial
tem o mesmo valor dos testemunhos em geral, uma vez isento de suspeição e
harmônico com os demais elementos de prova dos autos, de modo que é hábil
a embasar um decreto condenatório. Como se sabe, o caráter clandestino de
certas infrações, como o tráfico, faz com que os policiais, na maior parte das
vezes, sejam as únicas testemunhas dos fatos delituosos. Desprezar seus
testemunhos seria comprometer a repressão ao crime. No caso, não haveria
razão plausível para que incriminassem o réu injustamente. Preliminar
rejeitada. Apelo improvido. (Apelação Crime No 70053114112, Primeira
Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Manuel José Martinez
Lucas, Julgado em 29/05/2013).
Não há que se falar na ocorrência de bis in idem pelo
fato do agravamento da pena em razão de comprovada reincidência e, ainda,
deixado de aplicar o redutor previsto no § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas.
A reincidência, além de necessariamente agravar a
pena, produz outros efeitos previstos em lei, dentre eles a não aplicação da
causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, sendo
certo que a lei não exige que seja específica para impedir o redutor.
Aliás, referido dispositivo exige que o agente seja
primário, o que não é o caso dos autos.
A propósito:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ESPECIAL. NÃO CABIMENTO (RESSALVADO O ENTENDIMENTO
PESSOAL
DA
RELATORA).
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
DROGAS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500749-68.2019.8.26.0618 -Voto no 36.718
50
DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO
FIXADA EM 1/3 (UM TERÇO). PATENTE DESPROPORCIONALIDADE
DO ACRÉSCIMO. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4.o, DA LEI N.o
11.343/2006. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DO REQUISITO DA
PRIMARIEDADE. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. MOTIVAÇÃO
IDÔNEA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS
CONCEDIDA EX OFFICIO. 1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal
Federal e ambas as Turmas desta Corte, após evolução jurisprudencial,
passaram a não mais admitir a impetração de habeas corpus em substituição
ao recurso ordinário constitucional, nas hipóteses em que esse último é
cabível, em razão das competências do Pretório Excelso e deste Superior
Tribunal tratarem-se de matéria de direito estrito, previstas taxativamente na
Constituição da República. 2. Esse entendimento tem sido adotado pela
Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça - com ressalva da posição
pessoal da Relatora -, também nos casos de manejo do habeas corpus em
substituição ao recurso especial, sem prejuízo de, eventualmente, deferir-se a
ordem de ofício, em caso de flagrante ilegalidade. 3. O Paciente possui
apenas uma condenação transitada em julgado antes do delito em tela, apta
a configurar a reincidência, logo, o acréscimo da pena na fração de 1/3 (um
terço) em decorrência da agravante genérica se revela flagrantemente
desproporcional. 4. A reincidência, específica ou não, não se compatibiliza
com a causa especial de diminuição de pena prevista § 4.o do art. 33 da Lei
n.o 11.343/2006, dado que necessário, dentre outros requisitos, seja o agente
primário. Tal óbice e a exasperação da pena, em razão da reincidência, não
importam em bis in idem, mas em consequências jurídico-legais distintas de
um mesmo instituto. 5. Writ não conhecido. Ordem de habeas corpus
concedida de ofício para reduzir o aumento decorrente da reincidência à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500749-68.2019.8.26.0618 -Voto no 36.718
51
fração de 1/6 (um sexto), fixando a reprimenda definitiva do Paciente em 05
(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 583
(quinhentos e oitenta e três) dias-multa. (HC 237.729/SP, Rel. Ministra
LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe
08/05/2014)
Note-se que, no caso, a reincidência determina a
aplicação da agravante por expressa disposição legal do art. 61, inc. I, CP,
refletindo a intensa reprovação do agente que não introjetou valores
comunitários após sofrer sanção penal anterior em parco período de tempo.
Ao mesmo tempo, evidencia o descumprimento dos requisitos objetivos e
subjetivos exigidos para a aplicação do benefício referente à diminuição da
pena, reservado para agentes que não tenham contato reiterado com a prática
delitiva e que tenham o crime praticado como um fato episódico em sua vida.
Demais disso, o critério legal da reincidência atende
o princípio da individualização da pena, ao passo que somente é aplicável a
indivíduos que voltam a praticar fatos puníveis mesmo após a condenação,
cuja reiteração criminosa demonstra maior desprezo a ordem social. Dito de
outra forma: não é possível equiparar pessoas que nunca praticaram crimes às
pessoas que possuem condenações criminais com trânsito em julgado, em
reverência aos princípios da isonomia e da individualização da pena.
Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça é pacífica quanto à ausência de ofensa ao princípio do non bis in idem
quando aplicada a agravante pela reincidência e ao mesmo tempo considerada
como causa obstativa da diminuição da pena.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500749-68.2019.8.26.0618 -Voto no 36.718
52
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES. REINCIDÊNCIA. AGRAVANTE. INAPLICABILIDADE
DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI No
11.343/06. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. O §
4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/06 dispõe que as penas poderão ser reduzidas
de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que o agente preencha
cumulativamente os seguintes requisitos: ser primário, de bons antecedentes,
não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização criminosa.
2. Reconhecida pelo Colegiado Estadual a reincidência específica do
paciente, não há como aplicar a minorante, porquanto não preenchidos os
requisitos legais para a concessão da benesse. 3. Não há ilegalidade na
utilização da reincidência como agravante genérica e para afastar o
reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no § 4o do art. 33
da Lei n.o 11.343/06, porquanto é possível que um mesmo instituto jurídico
seja apreciado em fases distintas na dosimetria da pena, gerando efeitos
diversos, conforme previsão legal específica. 4. Ordem denegada. (HC
147.271/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA
TURMA, julgado em 17/05/2012, DJe 30/05/2012)
Passo à nova dosimetria de Isabel.
Tráfico de drogas
Na primeira fase fixo a pena-base no mínimo legal,
ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos)
dias-multa. Na segunda fase, reconheço a confissão e neutralizo a
reincidência, permanecendo a pena inalterada. Na terceira fase não há
elementos a considerar, a qual torno definitiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500749-68.2019.8.26.0618 -Voto no 36.718
53
Corrupção ativa
Na primeira fase fixo a pena-base no mínimo legal,
ou seja, em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Na segunda
fase, reconhecida a reincidência, mantenho o aumento para 1/6 (um sexto),
perfazendo a pena em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11
(onze) dias-multa. Na terceira fase não há elementos a considerar, a qual
torno definitiva.
Do concurso material
Presente o concurso material de crimes, na forma do
artigo 69 do CP, e somando-se as penas impostas, resulta definitiva em 07
(sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 511
(quinhentos e onze) dias-multa.
Regime de cumprimento fechado (Isabel)
Em relação ao regime de cumprimento de pena
imposto à apelante Isabel, tem-se que deve ser mantido o regime prisional
inicial fechado fixado no édito condenatório, nos termos das disposições
contidas no art. 33, § 2o, alínea 'b' conjugada com a alínea 'a' do Código
Penal, sendo irrelevante que as circunstâncias judiciais lhes sejam favoráveis,
porque, como dito alhures, as penas impostas são superiores a 4 (quatro) anos
e elas são reincidentes conforme foi reconhecido pelo juízo da primeira
instância, o que afasta a aplicação das Súmulas n. 269 e 440 do Tribunal da
Cidadania e das Súmulas n. 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal.
Sobre o assunto, esta é a posição do Supremo
Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça:
“HABEAS
CORPUS.
PENAL.
PACIENTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500749-68.2019.8.26.0618 -Voto no 36.718
54
CONDENADO PELO DELITO DE ROUBO QUALIFICADO. FIXAÇÃO DA
PENA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADA.
AGRAVANTE. REINCIDÊNCIA. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE
PENA. TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL APELAÇÃO No 80576/2015
CLASSE CNJ 417 COMARCA DE CAMPINÁPOLIS EMPREGO DE ARMA.
REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO. IMPOSSIBILIDADE.
REINCIDÊNCIA. PRECEDENTES. I A sentença condenatória não merece
qualquer reparo, pois o magistrado sentenciante, na primeira fase da
dosimetria da pena, fixou a pena-base no mínimo legal cominado ao delito.
Na segunda fase, agravou a reprimenda em 1/6, em razão da reincidência, e
na terceira fase aplicou a fração mínima de aumento (1/3), pela presença da
causa de aumento prevista no § 1o do art. 157 do CP (emprego de arma). II
O quantum de pena fixado pelo magistrado sentenciante encontra-se
devidamente motivado, além de mostrar-se proporcional ao caso em apreço,
sendo certo que não se pode utilizar “o habeas corpus para realizar novo
juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena
adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente” (HC 94.655/MT, Rel.
Min. Cármen Lúcia). Precedentes. III As alíneas b e c do § 2o do art. 33do
Código Penal dispõem, expressamente, como pressuposto para a fixação dos
regimes prisionais nelas estabelecidos (semiaberto e aberto), a não
reincidência do condenado, sendo irrelevante o quantum de pena fixado na
condenação . IV - Writ denegado. (STF - HC 116888, Relator: Min. Ricardo
Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 06/08/2013, publicado em 21-
08-2013).
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO.
DESCABIMENTO.
ROUBO.
PRETENSÃO
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500749-68.2019.8.26.0618 -Voto no 36.718
55
COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A
DUPLA
REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA.
IMPOSSIBILIDADE.
PENA
SUPERIOR A 4 ANOS + REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. AUSENTE
FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. O
presente habeas corpus não merece conhecimento, pois impetrado em
substituição a recurso próprio. Contudo, nada impede que, de ofício, se
constate a existência de manifesta ilegalidade que implique em ofensa à
liberdade de locomoção do paciente. A dupla reincidência específica do
paciente impede a compensação integral dessa agravante com a atenuante
da confissão espontânea, não havendo ilegalidade no agravamento
proporcional da pena em 1/6. É cabível o regime fechado ao condenado
reincidente, cuja pena seja superior a 4 anos de reclusão, nos termos do art.
33 do Código Penal, ainda que reconhecidas as circunstâncias judiciais
favoráveis. Precedentes. Habeas corpus não conhecido. (STJ HC
314.296/SP, Rel. Ministro Ericson Maranho (Desembargador convocado do
TJ/SP), Sexta Turma, julgado em 14/04/2015, DJe 24/04/2015).
"TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES
E
RECEPTAÇÃO - Absolvição por insuficiência de provas - Inadmissibilidade
- (...) - Manutenção do regime inicial fechado - Reincidente esse apelante,
não se lhe defere substituição de pena, "sursis" ou outros benefícios
(artigos 44, II, e 77, I, do Código Penal), bem ainda, no tocante ao crime de
tráfico, o redutor previsto no artigo 33, § 4o,da Lei 11.343/2006 - Recurso
parcialmente provido” (9077786-55.2009.8.26.0000 Apelação Tráfico de
Drogas e Condutas Afins - Relator(a) Encinas Manfré - Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Criminal - Data do julgamento:
13/05/2010
-
Data
de
registro
26/05/2010
-
Outros
números:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500749-68.2019.8.26.0618 -Voto no 36.718
56
990.09.277465-4).
Com relação à benesse prevista no art. 44 do Código
Penal, a recorrente não faz jus à substituição de sua pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos, haja vista que a sanção que lhes foi
imposta é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e em razão da reincidência,
denotando que não preenche os requisitos previstos nos incisos I e II do
dispositivo legal citado neste parágrafo.
Da aplicação da causa de diminuição prevista no
artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas (Pamela)
Razão assiste à defesa.
Observa-se que a Lei 11.343/2006 ao substituir a
Lei 6.368/1976 trouxe punições mais severas aos crimes relacionados ao
tráfico ilícito de drogas. De outra parte, previu a diminuição da pena imposta
aos que cumprirem determinados requisitos, diferenciando, dessa forma, o
traficante eventual daquele que faz dessa prática o seu meio de vida.
A norma em comento, portanto, está em conformidade com os princípios constitucionais da legalidade,
proporcionalidade e individualização da pena.
Uma vez presentes os requisitos legais, a ré Pamela
tem o direito de ser beneficiada por esta causa especial de diminuição de
pena. Assim sendo, primária, de bons antecedentes, e ausentes provas de que
integre organização criminosa, bem como de que se dedique às atividades
criminosas deve ser beneficiada. Na realidade, é necessária a comprovação do
cidadão se dedicar rotineiramente às atividades criminosas, fato não
demonstrado in casu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500749-68.2019.8.26.0618 -Voto no 36.718
57
Ensina o doutrinador Guilherme de Souza Nucci:
"Causa de diminuição de pena: cuida-se de norma inédita, visando à
redução da punição do traficante de primeira viagem, o que merece aplauso.
Portanto, aquele que cometer o delito previsto no art. 33, caput ou § 1o, se
for primário (indivíduo que não é reincidente, vale dizer, não cometeu outro
delito, após ter sido definitivamente condenado anteriormente por crime
anterior, no prazo de cinco anos, conforme arts. 63 e 64 do Código Penal) e
tiver bons antecedentes (sujeito que não ostenta condenações definitivas
anteriores), não se dedicando às atividades criminosas, nem integrando
organização criminosa, pode valer-se de pena mais branda." ((NUCCI,
Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. 4.ed. rev.
atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p. 361
Anota-se, que a causa de redução trazida pela nova
lei se coloca como direito do réu e não faculdade do julgador, se presentes
estão os requisitos exigidos pela norma penal. E prevendo a lei um limite
mínimo (1/6) e um limite máximo (2/3) para redução da pena imposta.
A afirmação de que a ré se dedica à atividade
criminosa exige prova inequívoca de que o mesmo, por longo tempo, pratica
o ato delituoso. Não havendo comprovação nos autos, a dúvida deve ser em
favor da ré.
Ademais, acerca desse requisito para a aferição do
benefício citado, discorre NUCCI:
"Estranha é a previsão a respeito de não se dedicar
às atividades criminosas, pois não diz nada. Na norma do § 4o, para que se
possa aplicar a diminuição da pena, afastou-se a possibilidade de ser
reincidente ou ter maus antecedentes. Portanto, não se compreende o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500749-68.2019.8.26.0618 -Voto no 36.718
58
significa a previsão de não se dedicar às atividades criminosas. Se o sujeito é
reincidente ou tem maus antecedentes pode-se supor que se dedique à
atividade criminosa. No mais, sendo primário, com bons antecedentes, não
há cabimento em se imaginar a dedicação a tal tipo de atividade ilícita. A
parte final, entretanto, é razoável: não integrar atividade criminosa. Pode o
agente ser primário e ter bons antecedentes, mas já tomar parte em quadrilha
ou bando". (g.n)(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais
Penais Comentadas. 5a ed. rev. atual. e ampl. Editora Revista dos Tribunais:
São Paulo, 2010. p. 372)
Logo, se a ré Pamela preenche os requisitos legais,
de rigor o reconhecimento da referida causa especial de diminuição da pena.
Nesse sentido, julgados da 1a Turma Criminal desta
Corte:
"APELAÇÃO CRIMINAL -TRÁFICO DE DROGAS -
PENA - CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/06/06 -
PRETENDIDA EXCLUSÃO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA
A SUA INCIDÊNCIA - CAUSA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. A
mera suposição de que o réu integre organização criminosa, tirada da
possibilidade de se tratar de uma "boca de fumo" o local da apreensão, sem
nenhum elemento de prova concreto de associação, ainda que eventual, de
forma reiterada, não serve como parâmetro para, por si só, afastar a
incidência da causa de diminuição". (Apelação Criminal - Reclusão - N. -Rel.
Des. João Carlos Brandes Garcia -1a Turma Criminal -julg. 17.10.2011 -DJ de
21.10.2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500749-68.2019.8.26.0618 -Voto no 36.718
59
"APELAÇÃO CRIMINAL -TRÁFICO DE DROGAS -
RECURSO
MINISTERIAL
-
PRETENDIDA
CONDENAÇÃO
DOS
APELADOS POR INFRAÇÃO AOS ARTS.33 E 35 DA LEI 11.343/06 -
INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E DA ASSOCIAÇÃO DELITIVA -
ABSOLVIÇÃO MANTIDA -PEDIDO DE AFASTAMENTO DO TRÁFICO
PRIVILEGIADO -PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS -IMPROVIDO.
Inexistindo provas de que os apelados absolvidos se associaram ao corréu
que foi condenado devem ser mantidas suas absolvições. Não há falar em
afastamento da minorante prevista art. 33, §4o, da Lei no11.343/2006, se o
agente preenche todos os requisitos legais ". (Apelação Criminal - Reclusão
- N. -1a Turma Criminal - Rel. Des. Marilza Lúcia Fortes -julg. 17.10.2011 -
DJ de 27.10.2011) (grifo nosso).
"EMENTA - APELAÇÃO CRIMINAL -TRÁFICO
DE ENTORPECENTE -RECURSO MINISTERIAL -RECONHECIMENTO
DO TRÁFICO INTERESTADUAL -ACOLHIDO -DESNECESSIDADE DE
TRANSPOSIÇÃO
DE
FRONTEIRAS
-PROVAS
ROBUSTAS
A
DEMONSTRAR QUE A DROGA ENCONTRAVA-SE EM TRÂNSITO PARA
OUTRO
ESTADO
-
INSURGÊNCIA
CONTRA
A
CAUSA
DE
DIMINUIÇÃO
DE
PENA
PELO
TRÁFICO
PRIVILEGIADO
-
AFASTAMENTO
IMPOSSÍVEL
-REQUISITOS
LEGAIS
PREENCHIDOS - REDUÇÃO DO QUANTUM DA MINORAÇÃO CABÍVEL
QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA -ART.422 DA LEI DE DROGAS
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Caracterizado o tráfico de
drogas entre Estados da Federação, deve ser aplicada a causa de aumento
do artigo 40, V, da Lei n. 11.343/06, ainda que o entorpecente não tenha 2 -
A aplicação da minorante descrita no art. 33, § 4o, §4, da Lei no11.343/2006,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500749-68.2019.8.26.0618 -Voto no 36.718
60
deve ser realizada sob as diretrizes do art. 42 da Lei de drogas, de modo que
fatores, como a quantidade de droga significativa, impedem que esta seja
fixada em seu patamar máximo". (Apelação Criminal - Reclusão - N. -1a
Turma Criminal -Rel. Juiz Francisco Gerardo de Sousa. - julg. 12.09.2011 -
DJ de 21.09.2011) (grifo nosso).
A
apreensão
de
razoável
quantidade
de
entorpecentes (103 pedras de crack pesando 22,9 gramas, 05 trouxinhas de
maconha pesando 16,1 gramas de maconha, 09 eppendorfs de cocaína
pesando 15,1 gramas, 17 porções de maconha pesando 165,5 gramas, além de
04 13 eppendorfs de cocaína pesando 15pesando 9,7 gramas), conquanto a
sua natureza e variedade, somada à análise favorável de todas as
circunstâncias judiciais, autoriza, com fundamento no princípio da
razoabilidade, a redução em 1/2 (metade).
É certo que a cocaína é entorpecente de elevada
perniciosidade, no entanto, não é justificável, no presente caso, a não redução
da pena em seu patamar intermediário.
Sobre o tema, a seguinte jurisprudência do STJ:
“CRIMINAL.
HC.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DO MEIO ELEITO.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE
ACIMA
DO
MÍNIMO
LEGAL.
FUNDAMENTAÇÃO INADEQUADA. CULPABILIDADE. REFERÊNCIAS
GENÉRICAS.
CONSEQÜÊNCIAS
INERENTES
AO
DELITO.
QUANTIDADE DA DROGA. INSUFICIÊNCIA PARA MAJORAR A PENA-
BASE. ATO INFRACIONAL E FATO POSTERIOR AO CASO. MÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500749-68.2019.8.26.0618 -Voto no 36.718
61
CONDUTA
SOCIAL
NÃO
CONFIGURADA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
OCORRÊNCIA.
CIRCUNSTÂNCIAS
DO
CRIME
DESFAVORÁVEIS. ART. 33, § 4o DA LEI 11.343/2006. POSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO.
PERCENTUAL
DE
REDUÇÃO
DA
PENA.
NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO. ORDEM DENEGADA. HABEAS
CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO. (...) IV. Hipótese na qual o Magistrado
singular reputou desfavoráveis a culpabilidade, a conduta social, os motivos,
as circunstâncias e as consequências do crime, tendo majorado a pena-base
em 01 ano e 06 meses de reclusão. V. Magistrado singular que não logrou
justificar a maior reprovabilidade na conduta do réu, apta a ensejar a
majoração da pena-base. VI. Por se tratarem de aspectos subsumidos no
próprio tipo penal, a justificativa de que a conduta do réu “colabora com a
proliferação de substâncias entorpecentes ilícitas no seio da sociedade” não
autoriza o aumento da pena-base, por configurar fato inerente ao próprio
tipo de tráfico de drogas. VII. A quantidade da droga apreendida serve para
caracterizar o delito de tráfico de drogas, não sendo, contudo, suficiente à
exacerbação da pena-base. (...) X. Afastada a maioria das circunstâncias
judiciais desfavoráveis ao réu, sendo o mesmo primário, com bons
antecedentes, e considerando que a quantidade de droga apreendida não
impede a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei
no 11.343/2006, resta configurado constrangimento ilegal. XI. Para a análise
do percentual de redução da pena pela causa de diminuição do art. 33, §4o
da Lei n.o 11.343/2006, considerada a discricionariedade do julgador, devem
ser sopesadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, com
preponderância da natureza e quantidade de droga apreendida, da
personalidade e da conduta social do agente. XII. Deve ser reformado o
acórdão recorrido, tão somente quanto à dosimetria da pena, a fim de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500749-68.2019.8.26.0618 -Voto no 36.718
62
outra seja proferida, com nova e motivada fixação da pena-base, devendo,
ainda, incidir na pena a causa de diminuição do art. 33, § 4o da Lei
11.343/2006. XIII. Ordem denegada. Habeas corpus concedido de ofício, nos
termos do voto do Relator.” (HC 157.426/ES, Rel. Ministro GILSON DIPP,
QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2010, DJe 18/10/2010).
Sendo assim, faz Pamela jus à redução de 1⁄2
(metade) no delito de tráfico de drogas.
Passo à dosimetria de Pamela.
Na primeira fase, afastadas as circunstâncias
judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 05
(cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Na
segunda fase, a pena permanece inalterada. Na terceira fase procedo à
diminuição da pena na metade, resultando em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses
de reclusão e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, a qual
torno definitiva.
Da alteração do regime e substituição da pena
por restritiva de direitos (Pamela)
Ressalte-se que, em julgamentos pretéritos, este
Relator, em face da natureza hedionda do delito de tráfico, defendia o
entendimento de que era inviável a fixação de outro regime que não fosse o
fechado, tendo como incabível também a substituição da pena por restritivas
de direitos, alterei esse entendimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500749-68.2019.8.26.0618 -Voto no 36.718
63
A jurisprudência mais recente do Pretório Excelso e
do Colendo STJ deixa claro a possibilidade de fixação do regime aberto e a
substituição da pena corporal por restritivas de direitos aos delitos da nova lei
de tóxicos - Lei no 11.343/06. Nesse sentido, trago à colação os seguintes
arestos:
Habeas Corpus. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes.
Paciente condenado à pena de um ano e oito meses de reclusão. 3. Pedido de
fixação de regime aberto para o início do cumprimento da pena.
Possibilidade. Paciente que cumpre os requisitos previstos no art. 33, § 2o,
"c", do Código Penal. 4. Substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos. Possibilidade. Precedente do Plenário (HC n.
97.256/RS). 5. Necessidade de análise dos requisitos dispostos no art. 44 do
CP. 6. Ordem deferida. (STF, 2a Turma, HC 1012195/SP, Rel. Ministro
GILMAR MENDES, v.u., j. 24.04.2012; pub. DJe de 15.05.2012).
TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA CAUSA
DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006. CRIME
HEDIONDO. REGIME PRISIONAL. COMETIMENTO NA VIGÊNCIA DA
LEI 11.464/07. VIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA
RECLUSIVA. FIXAÇÃO DE REGIME DIVERSO DO INICIAL FECHADO.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES
DO
STF
E
DESTE
STJ.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. PENA-BASE NO MÍNIMO.
QUANTIDADE DE MATERIAL TÓXICO APREENDIDO. MODO ABERTO
DEVIDO. CONSTRANGIMENTO DEMONSTRADO. 1. A Lei 11.464/2007,
introduzindo nova redação ao art. 2o, § 1o, da Lei 8.072/90, estabeleceu o
regime inicial fechado para o resgate da reprimenda firmada em relação aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500749-68.2019.8.26.0618 -Voto no 36.718
64
delitos hediondos, cometidos após a sua entrada em vigor. 2. Segundo
precedentes do Supremo Tribunal Federal e deste Superior Tribunal,
constatada a possibilidade de substituição da reprimenda reclusiva por
medidas alternativas, deve ser afastado o óbice à fixação de regime diverso
do fechado para o cumprimento da pena, em homenagem ao princípio da
proporcionalidade. 3. Considerando o quantum de pena definitivamente
irrogado, menor que 4 (quatro) anos de reclusão, a favorabilidade de todas
as circunstâncias previstas no art. 59 do CP e a quantidade de material
tóxico capturado, flagrante a ilegalidade na manutenção do regime fechado,
sendo devida a fixação do modo aberto de cumprimento de pena, nos termos
do art. 33, § 2o, alínea c, e § 3o, do CP. 4. Ordem concedida para, afastando-
se a vedação legal à permuta e o óbice à imposição de regime inicial diverso
do fechado, substituir a reprimenda reclusiva por duas restritivas de direito,
a serem designadas pelo Juízo da Execução, e fixar o regime aberto para o
início do cumprimento da sanção, determinando-se, por fim, a expedição de
alvará de soltura em favor do paciente, se por outro motivo não estiver preso.
(STJ, 5.a Turma, HC 218572/RJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, v.u., j.
19.06.2012; pub. DJe de 27.06.2012).
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A
SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N.o
11.343/06). RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. [...] PENA MAJORADA.
ALTERAÇÃO, CONTUDO, DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE
PENA DO FECHADO PARA O SEMIABERTO REALIZADA DE OFÍCIO.
APLICAÇÃO DA NOVA ORIENTAÇÃO DO STF, COM RESERVA DESTE
RELATOR. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500749-68.2019.8.26.0618 -Voto no 36.718
65
DO ART. 2o, § 1o, DA LEI N.o 8.072/90 COM EFEITO VINCULANTE.
OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA
PENA. Segundo recente orientação do Plenário do Supremo Tribunal
Federal, aplicada com alguma reserva deste Relator, é inconstitucional o art.
2o, § 1o, da Lei n.o 8.072/90, com redação dada pela Lei n.o 11.464/07, o qual
prevê que a pena por crime de tráfico será cumprida, inicialmente, em regime
fechado, por ofensa ao princípio da individualização da pena (art. 5o, inciso
XLVI, da CP). (Habeas Corpus n.o 111.840, Rel. Min. Ministro Dias Toffoli,
j. 27.6.2012) (grifou-se) (Apelação Criminal (Réu Preso) n. 2012.010408-2,
de Canoinhas, rel. Des. Ricardo Roesler, j. 7.8.2012).
"[...] REGIME INICIALMENTE FECHADO DE
CUMPRIMENTO DE PENA. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. NOVA
ORIENTAÇÃO DO STF. RECONHECIMENTO, POR MAIORIA, DA
POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE REGIME DIVERSO DO FECHADO.
ALTERAÇÃO, ANTE A INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
NEGATIVAS
OU
REINCIDÊNCIA,
PARA
O
REGIME
ABERTO.
RESTRITIVAS DE DIREITOS. POSSIBILIDADE JURÍDICA. DECISÃO DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
QUE
DECLAROU,
INCIDENTALMENTE, A INCONSTITUCIONALIDADE DA VEDAÇÃO.
EFEITO ERGA OMNES CONFERIDO PELA RESOLUÇÃO N. 5/2012 DO
SENADO FEDERAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DO TRECHO
PROIBITIVO DA NORMA CONTEMPLADA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI
N. 11.343/06. RÉU QUE OSTENTA OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART.
44
DO
CÓDIGO
PENAL.
CONVERSÃO
VIÁVEL.
LIBERDADE
PROVISÓRIA. SOLTURA DETERMINADA EM DECORRÊNCIA DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500749-68.2019.8.26.0618 -Voto no 36.718
66
CONVERSÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS" (Apelação Criminal
n. 2012.028610-2, Rel. Des. Jorge Schaefer Martins).
Assim, diante da atual orientação dominante nos
Tribunais Superiores e do quantum de pena aplicada na espécie, hei por bem
fixar o regime aberto de Pamela para o cumprimento da pena corporal
estabelecida, com base no art. 33, § 2o, "c", do Código Penal.
Da mesma forma, tendo o delito sido perpetrado sem
violência ou grave ameaça, e considerando que a pena fixada não supera 04
(quatro) anos, mostra-se cabível a substituição da pena privativa por
restritivas de direitos (art. 44, do CP), a qual se substitui por restritivas de
direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade pelo mesmo
período da carcerária e pagamento de 10 (dez) dias-multa em seu valor
mínimo.
Verifica-se que, por este v. Acórdão, esta 12a
Câmara desclassificou o crime de Pamela para aquele que, em tese, seria
contemplado pelo acordo de não persecução penal, introduzido pela Lei
13.364/2019, artigo 28-A do Código de Processo Penal.
Noto que é evidente ser a modificação no artigo 28-
A do Código de Processo Penal mais benéfica à apelante, contemplando
aspectos de Lei Material e Processual, uma Lei Penal em sentido amplo.
Considerando, ainda, o Princípio da Isonomia, entendo que a lei deve
retroagir, para oportunizar à apelante que, devidamente intimada, para atender
o previsto no caput, do artigo 28-A, do Código de Processo Penal, confessar
o delito, nos termos do presente Acórdão, cabendo ao Ministério Público,
propor ou não, dentro de suas atribuições, o acordo de não persecução penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500749-68.2019.8.26.0618 -Voto no 36.718
67
Com eventual homologação, deverá o mesmo ser
fiscalizado e surtir os demais efeitos nos termos da lei.
Saliento que, no caso de não homologação do
acordo ou descumprimento, passa a transcorrer o prazo para trânsito em
julgado do presente Acórdão.
3 Ante o exposto, afastada a preliminar, dá-se
parcial provimento ao recurso interposto pela defesa para absolver Isabel
Cristina Bento de Alvarenga e Pamela Cristina Alvarenga de Araújo da
imputação do delito previsto artigo 12, da Lei 10.826/03, com fundamento no
artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal; absolver Isabel Cristina
Bento de Alvarenga da imputação do delito previsto artigo 14, caput, da Lei
10.826/03, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo
Penal; reduzir as penas de Isabel Cristina Bento de Alvarenga para 07 (sete)
anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 511 (quinhentos
e onze) dias-multa, mantido o regime fechado; e reduzir a pena de Pamela
Cristina Alvarenga de Araújo para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de
reclusão e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, substituindo-
lhe a carcerária por restritivas de direitos consistentes em prestação de
serviços à comunidade por igual período e pagamento de 10 (dez) dias-multa,
e estabelecer o regime aberto para o caso de descumprimento, preservada, no
mais, a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor de
Pamela Cristina Alvarenga de Araújo se por AL não estiver presa.
Remetam-se
os
autos
à
1a
Instância,
para
cumprimento do artigo 28-A do Código de Processo Penal no tocante à
apelante Pamela Cristina Alvarenga de Araújo, nos termos do que consta do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500749-68.2019.8.26.0618 -Voto no 36.718
68
presente acórdão.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR